Tribunal: STM
Processo: 7000770-12.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRELIMINAR. IMPRESTABILIDADE DE PROVA. DESENTRANHAMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUTORIA E MATE-RIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA EXCLUDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MERO ENGANO. ERRO DE FATO. INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. FURTO ATENUADO. RECONHECIMENTO EM PARTE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
Trata-se de crime contra o patrimônio, tipificado no art. 240 do CPM, cometido dentro de Organização Militar.
Rejeição do pedido preliminar de desentranhamento de provas dos autos.
A perícia realizada nas câmeras de segurança da OM, aliada aos testemunhos dos profissionais de saúde presentes na data, além do rastreamento do celular furtado até a rua da ré, permitem a imposição da reprimenda penal à acusada.
As várias declarações contraditórias apresentadas pela acusada caracterizam nítida tentativa de esquiva do crime praticado.
Autoria e materialidade comprovadas pelo farto conjunto probatório.
Ausência dos requisitos para aplicação do Princípio da insignificância.
Impossibilidade de substituir a pena por transgressão disciplinar, tendo em vista que se trata de ré civil.
Acolhimento em parte da tese de furto atenuado, uma vez que houve devolução do bem subtraído, antes de se instaurar a Ação Penal.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
07/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000770-12.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: TALITA ISCARICE NUNES DA SILVA
ADVOGADO(A): FLORISVALDO SANTOS VILAS BOAS FILHO (OAB RJ234127)
ADVOGADO(A): MONICA TAVARES VILAS BOAS (OAB RJ198950)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, DE
IMPRESTABILIDADE DA PROVA E DE DESENTRANHAMENTO DAS
FILMAGENS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER A CONDENAÇÃO E TÃO SOMENTE REDUZIR O "QUANTUM"
DA PENA APLICADA À RÉ AO PATAMAR DE 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO,
COM DIREITO AO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, O DIREITO DE
APELAR EM LIBERDADE E, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA PENA,
ESTABELECER O REGIME INICIALMENTE ABERTO. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (RELATOR) E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA, REFORMAVAM A SENTENÇA
RECORRIDA E ABSOLVIAM A CIVIL TALITA ISCARICE NUNES DA SILVA DO
CRIME DESCRITO NO ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEAS "B" E "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ODILSON SAMPAIO
BENZI (REVISOR). O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
FLORISVALDO SANTOS VILAS BOAS FILHO, E O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000770-12.2022.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000212-10.2022.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: TALITA ISCARICE NUNES DA SILVA
ADVOGADO(A): FLORISVALDO SANTOS VILAS BOAS FILHO (OAB RJ234127)
ADVOGADO(A): MONICA TAVARES VILAS BOAS (OAB RJ198950)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRELIMINAR.
IMPRESTABILIDADE
DE
PROVA.
DESENTRANHAMENTO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL.
PERÍCIA TÉCNICA. AUTORIA E MATE-RIALIDADE COMPROVADAS.
CIRCUNSTÂNCIA EXCLUDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MERO
ENGANO.
ERRO
DE
FATO.
INAPLICÁVEL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO
POR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. FURTO
ATENUADO.
RECONHECIMENTO
EM
PARTE.
PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
Trata-se de crime contra o patrimônio, tipificado no art. 240 do CPM, cometido
dentro de Organização Militar.
Rejeição do pedido preliminar de desentranhamento de provas dos autos.
A perícia realizada nas câmeras de segurança da OM, aliada aos testemunhos
dos profissionais de saúde presentes na data, além do rastreamento do celular
furtado até a rua da ré, permitem a imposição da reprimenda penal à acusada.
As várias declarações contraditórias apresentadas pela acusada caracterizam
nítida tentativa de esquiva do crime praticado.
Autoria e materialidade comprovadas pelo farto conjunto probatório.
Ausência dos requisitos para aplicação do Princípio da insignificância.
Impossibilidade de substituir a pena por transgressão disciplinar, tendo em vista
que se trata de ré civil.
Acolhimento em parte da tese de furto atenuado, uma vez que houve devolução
do bem subtraído, antes de se instaurar a Ação Penal.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig do Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar, arguida
pela defesa, de imprestabilidade da prova e de desentranhamento das filmagens. Em seguida,
no mérito, por maioria, vencido o relator, decidiram em dar parcial provimento ao apelo
defensivo, para mantendo a condenação, tão somente, reduzindo o "quantum" da pena
aplicada à ré ao patamar de 8 (oito) meses de detenção, com direito ao "sursis" pelo prazo de
2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e, em caso de cumprimento da pena,
estabelecer o regime inicialmente aberto.
Brasília, 07 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída da civil
TALITA ISCARICE NUNES DA SILVA contra a Sentença proferida pela Juíza Federal
Substituta da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou a civil à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no crime previsto no art. 240 do Código Penal
Militar (Furto), com o regime prisional inicialmente aberto, a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade
(Evento 1, doc. 3).
2. A Denúncia narra que os fatos ocorreram da seguinte forma (Evento 1, doc. 1,
Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001):
“O Ministério Público Militar, por seu Procurador de Justiça infra-assinado, vem, no uso de
suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 30 do CPPM, apresentar DENÚNCIA em
face de
TALITA ISCARICE NUNES DA SILVA, civil, portadora da identidade nº 849911-0,
expedida pela Marinha do Brasil, CPF 140.209.937-18, filha de Argemiro Corrêa Nunes Filho
e Maria de Fátima Iscarice Cavalcante Nunes, casada, residente à Rua Alberto Mello Filho,
s/nº, quadra E, lote 1, São Francisco — Belford Roxo, RJ,
dando-a como incursa no artigo 240 do CPM (furto) em razão de ter subtraído o celular da
Cabo Suzane ,no interior do Setor de Puericultura da Policlínica Naval Nossa Senhora da
Glória, no dia 23 de abril de 2021.
Consoante apurado no IPM em epígrafe, a CB-RM2-EF SUSANE AGUIS DE SOUZA , no
supracitado dia, após sair de serviço da sala de estado daquela Policlínica, dirigiu-se ao setor
de Puericultura para cumprir seu turno de trabalho matinal. Consta que a ofendida utilizou,
pela última vez, seu celular, por volta das 9h50min, do interior da Puericultura.
Durante seu depoimento, a ofendida relatou que, sempre que realizava a pesagem dos
pacientes, tinha que sair do setor de Puericultura para entregar a informação de pesagem
para a médica, que ocupava outra sala, período de tempo em que sua sala ficava com o
paciente e seu acompanhante.
Em razão de a cabo Suzane não ter encontrado seu celular na parte da manha, esta procedeu,
por volta das 12h, o rastreamento do celular extraviado, utilizando o celular do SO Jeferson,
por meio do aplicativo ëncontre meu dispositivo ̈. Naquela oportunidade, foi verificado que o
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aparelho rastreado se encontrava no município de Belfort Roxo.
Posteriormente, às 13h40 min, houve um outro rastreamento pelo celular do irmão da
ofendida e, mais uma vez, foi verificado que o celular extraviado estava na mesma localidade,
na Rua Alberto Melo Filho.
Durante as investigações foram analisados os endereços de todos os funcionários civis ,
militares e pacientes que moravam naquele bairro, chegando-se ao endereço do
acompanhante do paciente menor Miguel de Oliveira, atendido nos dia dos fatos, na parte da
manha..
Por volta das 20h16min, a ofendida realizou um terceiro rastreamento e a localização do
celular extraviado continuava o mesmo. Ato contínuo, a ofendida bloqueou o celular perante a
operadora
Ao se proceder uma busca no Sistema Informatizado de Marcação de Consultas constatou-se
que o pai de Miguel era o SGT Evandir da Silva Lima, o qual residia no endereço rastreado
pela ofendida.
Durante a oitiva do SGT Evandir, no dia 23 de junho de 2021, este asseverou que acompanhou
sua esposa e filho em uma consulta agendada na Puericultura da Policlínica, no dia do
ocorrido, aditando que aguardou o término da consulta do lado de fora da sala.
Conforme apurado no presente IPM, a devolução do celular pela denunciada só ocorreu, na
data de 22 de junho de 2021, transcorrido cerca de 60 dias do extravio do celular, logo após a
notificação para depor do 2º SG EVANDIR DA SILVA LIMA (esposo da denunciada), expedida
em 16 de junho de 2021.
Ressalte-se que a Sra TALITA e o seu filho menor foram as únicas pessoas que ingressaram no
setor de Puericultura, ambiente de onde desapareceu o celular da ofendida.
O relato feito pela denunciada de que o celular da ofendida foi encontrado, casualmente, em
casa, no interior do carrinho de bebê, não é compatível com as imagens demonstradas pela
câmara de segurança instalada em frente ao Setor de Puericultura. Com efeito, imagens
revelam que o carrinho de bebê não ingressou no setor de Puericultura.
Ressalte-se que a denunciada e o menor MIGUEL não portavam em suas mãos aparelho
celular quando saíram do setor de Puericultura, conforme demonstra análise minuciosa das
imagens produzidas pelas câmeras de monitoramento da Policlínica..
Os depoimentos da Sra TALITA e do 2º SG EVANDIR apresentaram diversas contradições.
Não esclareceram quem teria efetuado a compra do celular para o filho, no aplicativo da
"OLX", aparelho que relatam ser parecido com o celular extraviado. Não comprovaram a data
da suposta aquisição do telefone pelo aplicativo "OLX". Não há nota fiscal, comprovante de
entrega, contas telefônicas, data da configuração do aparelho (data da inserção de e-mail,
vinculando a conta ao aparelho, para o funcionamento do mesmo) ou mesmo o registro dos
chats trocados com o vendedor pelo aplicativo "OLX".
O celular subtraído foi avaliado em de R$1.448,02, conforme o apurado em quatro valores
(Evento 13).
Assim, verifica-se que a imputada, de forma livre e consciente, aproveitando-se da ausência
momentânea da ofendida da sala de Puericultura, de forma clandestina, subtraiu o aparelho
celular da CB Suzane praticando, em tese, fato típico, ilícito e culpável, razão pela qual,
recebida a presente, deverá ser processada, até final condenação, ouvindo-se a ofendida e a
testemunhas abaixo arroladas.
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofendida:
CB-RM2-EF SUSANE AGUIS DE SOUZA
Testemunhas:
3º SG-AM 11.0321.03 LEONARDO ALVES DE ALMEIDA
SGT Priscila da Silva Bayma
SO Jefferson Martins Torres” (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001).
3. A Exordial Acusatória foi recebida em 23/3/2022 (Evento 1, doc. 2, do
Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001).
4. A Apelante foi regularmente citada por meio do aplicado Whatsapp em
14/4/2022 (Evento 23 do Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001).
5. Consta do Laudo de Exame Pericial que a res furtiva possuía valor médio de
R$ 1.448,02 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos), consoante a pesquisa
de preços realizada (Evento 13 do Processo nº 7000553-70.2021.7.01.0001).
6. Foi elaborado Laudo de Análise de Conteúdo de Gravações, com o intuito de
identificar a subtração do aparelho celular nas imagens gravadas pela câmera de segurança
(Evento 46 do Processo nº 7000553-70.2021.7.01.0001).
7. O MPM arrolou as seguintes testemunhas:
a) Cabo SUSANE AGUIS DE SOUZA (ofendida):
“ que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que estava saindo de serviço e iria
cumprir o expediente na parte da manhã; que por volta de 10 horas, chegou um paciente
para pesar, que a ofendida pesa e sai da sala para entregar o valor da pesagem para a
médica, na sala ao lado; que quando voltou, já notou que o seu celular não estava mais na
sala; que comunicou a todos no Setor e perguntou se alguém tinha visto; que começaram a
procurar pelo Setor e não acharam; que comunicou a Sargento, tendo essa sugerido que fosse
nos setores pelos quais passou naquele dia; que tinha passado no Departamento de Apoio à
Saúde, para pegar mascara, onde se encontrava o SO Torres; que perguntado, disse que não
tinha visto o celular; que após, voltou e foi ao alojamento para ver seu armário, mas também
não o encontrou; que tentaram ligar várias vezes para o celular, mas sem sucesso; que, por
volta do meio dia, horário do almoço, foi para o rancho almoçar e nessa hora encontrou o
SO Torres, que sugeriu colocar no rastreador; que o rastreador foi baixado no celular do SO
Torres; que foi detectado que seu aparelho estava por Belford Roxo; que não se lembra se o
rastreador deu a localização exata; que após, voltou para o seu setor, que é o de Pediatria;
que comentou com a médica Dra. Fernanda que seu celular estaria por Belford Roxo; que
nesse momento olharam o Boletim de Produção Diária, onde as médicas anotam os
pacientes quando chegam, inclusive a localidade deles; que só tinha um paciente que era de
Belford Roxo; que novamente tentaram ligar para o celular, sem êxito; que tentaram o dia
inteiro; que a ofendida e a médica tentam ligar para o número desse paciente que estava
anotado no sistema de marcação de consulta, mas também não conseguiram êxito; que tentou
rastrear seu aparelho também pelo celular de seu irmão, mas não teve sucesso; que todos que
são atendidos na OM são dependentes de militares; que foi tentado contato com o número
dos responsáveis do paciente encontrado no sistema, mas sem sucesso também; que como
não conseguiu contato, bloqueou o celular junto à operadora; que na hora que percebeu
que seu celular estava perdido e em Belford Roxo, comunicou à segurança da OM; que a
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

partir daí iniciou-se esse procedimento de investigação; que o celular ainda não está com a
ofendida, pois a encarregada achou por bem mantê-lo guardado no cofre da Policlínica,
porque poderia precisar na investigação; que, pelo que leu, o celular foi entregue à
Encarregada após 2 meses; que quando viu o celular, reconheceu como sendo seu; que não
conhecia a ré antes dos fatos, que nunca teve contato com a ré, nem mesmo depois dos
fatos; que não consegue lembrar a fisionomia da pessoa; seu celular era um Moto G9 Power
verde; que no momento não se lembra se ele estava danificado; que não teve prejuízo com
relação a contas do aparelho nesse período; que não sabe se ele foi utilizado nesse período;
que no dia do fato, a ofendida bloqueou o celular, assim, não teve prejuízo com relação a
contas; que não conhecia o esposo da acusada, que não sabe se ele serve na mesma Unidade
Militar que a sua, que não gostaria de juntar nenhum documento nos autos; que a nota fiscal
do seu telefone já foi entregue à encarregada do IPM; que gostaria de participar das demais
audiências do feito para acompanhar o desenrolar do processo; que a ofendida saiu de
serviço e foi cumprir seu trabalho na puericultura; que atualmente são 4 pessoas
trabalhando na puericultura, além da ofendida: a encarregada, Enfermeira Daniela, SG
Bayma, CB Amanda e ofendida; que a enfermeira é uma servidora civil, além das outras
pediatras, que ficam na sala ao lado; que o procedimento de atendimento é o seguinte: o
paciente chega e aguarda na Sala de Espera; que verificam se o nome do paciente está
agendado no dia e chamam para pesagem; que o paciente entra na sala de pesagem, é
identificado e tira o calçado; que a ofendida verifica o peso e entrega o papel com o valor da
pesagem para a médica; que são 4 que trabalham na sala de pesagem, mas tem uma escala;
que por ter escala nem todo dia ficam as 4 pessoas; que no dia dos fatos estavam a ofendida
e a SG Bayma. Que não se recorda da enfermeira estar nesse dia, a não ser que estivesse na
sala de vacina, que é perto da sala de espera; que no dia dos fatos se recorda que deixou em
cima da mesa ou da janela, seu aparelho; que tem certeza que deixou seu celular na sala de
pesagem; que, por volta das 9h50/10 horas da manhã, deu falta do seu celular; que a SG
BAYMA estava dento da sala com a ofendida; que as médicas pediam para perguntar aos
responsáveis e se as crianças estavam com sintomas gripais, pois era época de pandemia;
que, pelo que se recorda, o paciente estava com sintomas; que nessa hora, a SG Bayma foi
avisar à medica e a ofendida saiu da sala de pesagem para entregar a pesagem à medica;
que o costume é a criança só tirar o sapato e casaco, se tiver, para pesar; que a criança
estava com estado gripal e a médica não pôde atendê-la; que nesse caso, a mãe fica do lado
de fora, na sala de espera, que não se recorda se foi entregar para a mãe do paciente lá fora
uma receita para fono para a criança; que comunicou o fato às pessoas que estavam no local
no momento, SG Bayma e Dra. Fernanda, não sabendo precisar se tinha mais alguém; que a
partir daí começaram a procurar no Setor; que para procurar em outros setores, a ofendida
teve que pedir à médica para sair; que o primeiro rastreio ocorreu por volta do meio dia,
horário do almoço; que na sala de pesagem tem uma balança de pesagem, que é uma sala
um pouco grande; que a sala da médica é uma sala menor; que não se recorda se a medica
estava na sala ao lado ou em outra, que fica próximo à sala de pesagem; que quando o
paciente é atendido pela médica, ele pode ir embora depois; que não se recorda se foi a
ofendida quem entregou o receita para a fono à ré; que na ficha do paciente não se recorda
quais os telefones que tinham; que a ofendida e outras pessoas, inclusive seu irmão,
tentaram contato com o telefone anotado como sendo do paciente; que não se recorda se o
SO Torres “printou” a localização rastreada; que como estava saindo de serviço, acredita
que seu telefone estava no modo silencioso; que quando seu celular era desbloqueado, não
se lembra se tinha foto sua, ou mesmo com a tela bloqueada, mas acredita que não tivesse
porque o celular era novo; que seu celular tinha senha de abertura.” (Evento 32 do
Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001); (Grifo nosso).
b) Sargento LEONARDO ALVES DE ALMEIDA:
“que não conhece a ré; que é da segurança orgânica; que recebeu o aparelho que a acusada
trouxe, no dia 22 ; que encaminhou o celular para a Seção da Encarregada, CF Marcia;
que abriu o sistema de TV para verificar as câmeras referente ao dia dos fatos e, o que foi
relatado, foi o que ocorreu; que o marido da ré permaneceu do lado de fora; que ele não
entra em momento algum e a ré sai com a criança; que não foi possível verificar nenhum
item na mão da mãe nem da criança; que daí eles se dirigiram para a saída; que não
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ficaram transitando por lá; que no dia da entrega do celular pela ré, ela num primeiro
momento se identificou na Sala de Estado; que a Sala de Estado o chamou em sua seção; que
em sua seção trabalhavam a testemunha e outro sargento; que somente a testemunha foi
receber a ré; que nesse momento se deu conta do que poderia ser o celular da ofendida
porque até então, a ré havia dito que foi entregar um celular que tinha achado; que quando
recebeu o celular, começou a perguntou à ré onde ela tinha achado o aparelho, quanto
tempo e, assim, foi ligando os fatos e começou a se dar conta que poderia ser o celular da
CB Suzane; que a ré disse que tinha estado no atendimento há um tempo; que a testemunha
começou a imaginar que poderia ser o celular; que não era praxe, mas pediu o documento
da ré para tirar uma cópia e pediu para ela escrever de próprio punho que estava
entregando o celular naquela data, pois pensou que poderia ser relativo ao caso da CB
Suzane; que a ré informou que havia levado o aparelho por engano para casa; que a
testemunha questionou sobre o tempo decorrido, tendo a ré dito que apenas tinha
constatado depois; que alegou que o aparelho estava perdido na casa, salvo engano, debaixo
da cama; que realmente, na ocasião, o filho estava com um aparelho igual; que a
testemunha recorda que o aparelho era idêntico ao do filho da ré, que estava com ele na
mão no dia da entrega, inclusive a capa; que ficou com o aparelho; que o fato que a ré
relatou foi esse: que tinha ocorrido esse engano em razão dos aparelhos serem idênticos;
que após a ré saiu; que quando percebeu que poderia ser o aparelho da Cabo, entrou em
contato com a responsável pelo IPM, CF Márcia, momento em que esta pediu para ficar com o
aparelho; que a partir desse momento não teve mais contato com o celular; que não conhecia
a ré nem seu marido; que a criança aparentava ter 6, 7 anos, parecia ser pequena; que nas
imagens da câmera de segurança estava o casal e essa criança; que não se recorda de ter
visto um carrinho de bebe; que lembra que viu a mãe e a criança saindo andando do setor de
puericultura; que o pai estava aguardando do lado de fora; que não se recorda de ter algum
carrinho, mas tem certeza que ela e a criança saíram andando do setor; que não viram nada
nas mãos da mãe e nem da criança no dia; que verificou um trincado na tela, no celular que
foi entregue; que posteriormente perguntou à CB Suzane se seu aparelho tinha um
trincado, mas no momento não se recorda se ela confirmou, mas que pela descrição que a
testemunha passou, lembra que a ofendida confirmou ser dela o aparelho; que, após, a
testemunha soube que a ofendido confirmou para a Comandante Marcia que o aparelho era
realmente dela; que depois da entrega não ficou mais com o aparelho; que o aparelho da
ofendida, apesar do trincado, era novo; que o trincado parecia um fio de cabelo; que o
aparelho com a criança também era bem novo; que nenhum dos dois aparelhos eram
deteriorados; que queria endossar que o que foi lido na denúncia, foi exatamente o que a
testemunha presenciou, inclusive sobre o rastreamento do endereço; que quando o casal
entregou o celular, a testemunha não fez muitas perguntas, que não perguntou se tinham nota
fiscal do aparelho do filho; que simplesmente recolheu o aparelho; que quando a ré chegou e
falou com Oficial de Dia não sabia do que se tratava; que a testemunha sabia do fato
ocorrido, sabia que estava acontecendo um IPM, todos da OM sabem quando acontecem esse
tipo de coisa, até porque no dia foi chamado; que quando a ré foi devolver, foi chamado na
Sala de Estado porque seu setor também é responsável por achados e perdidos e não por ser
algo extraordinário; que o IPM não passou pela seção da testemunha; que apenas foi
chamado como testemunha por ter recebido o aparelho da ré; que a ré relatou que seu filho
havia pegado por engano; que disse a data da consulta; que nessa hora suspeitou que
poderia ser da ofendida, mas não tinha certeza; que confirma que a criança estava nas mãos
com um aparelho igual ao devolvido; que não se recorda se chegou a pegar com suas mãos o
aparelho da criança; que a criança era pequena e aparentava ter 6-7 anos; que a testemunha
identificou ser o mesmo modelo, até a capa, realmente era tudo igual; que quem escreveu o
recibo de entrega foi a própria ré; que fez na cópia do documento de identidade; que a
testemunha ficou com a cópia e devolveu o original para a ré; que fez contato com a CF
Marcia, que lhe pediu o aparelho; que não teve tempo de fazer essa checagem com a Cabo,
pois assim que recebeu, passou o aparelho para a CF Marcia; que comentou com a CB Suzane
sobre a entrega do aparelho celular e que poderia ser o dela, mas que tinha entregado à CF
Marcia e falou com a ofendida verificar com a Oficial, pois já havia passado o aparelho para
ela.” (Evento 32 do Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001); (Grifo nosso).
c) Sargento PRISCILA DA SILVA BAYMA:
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“que não conhece a acusada; que não presenciou a ré subtraindo o item, o que presenciou
foi que no dia estava trabalhando pela manhã no setor junto com a CB Suzane, a qual
estava saindo de serviço; que viu ela mexendo no celular no setor, quando estava fazendo a
pesagem no setor; que logo após realizar a pesagem de um paciente, era procedimento
comunicar à medica se o paciente estivesse com sintomas gripal em razão da pandemia; que
se lembra que no dia dos fatos apareceu um paciente, o qual não se lembra das
características físicas, com sintomas gripais; que por isso se ausentou do setor da sala da
pesagem para comunicar à medica isso; que a ofendida permaneceu na sala para realizar a
pesagem do paciente e após, saiu da sala para entregar o peso à medica; que, nesse
momento, ficou um paciente sozinho na sala de pesagem; que logo após o ocorrido, a
ofendida já começou a procurar o telefone no setor; que a testemunha disse para a ré
retornar em todos os locais que passou no serviço, alojamento, no entanto, não obteve êxito;
que a orientação era ir à Sala de Estado para ver se alguém tinha devolvido; que não se
imaginou de alguém pegar o aparelho, mas sim de algum engano; que a ofendida foi na
Sala de Estado mas não achou; que depois disso não sabe mais nada; que sabe que o
aparelho foi devolvido, mas não sabe informações detalhadas por ser sigiloso, que acha que
somente Suzane e o pessoal da segurança orgânica da OM, sabem sobre os detalhes; que o
paciente que ficou sozinho na sala de pesagem, pelo que lembra , era um menino; que foi
um casal; que disse para um dos responsáveis entrar com a criança e o outro ficar do lado
de fora, em razão da pandemia, pois o local não era grande; que o paciente era do sexo
masculino acompanhado de sua mãe; que pelo se recorda da médica que o atendeu, ele
deveria ter em torno de 2 anos, pois a medica que fez o atendimento era do setor de pediatria,
setor que atende crianças acima de 1 ano e 4 meses de idade; que a criança não era bebê
porque se pesou na balança em pé; que não viu nenhum celular na mão da criança; que não
se recorda de ter visto celular na mão da mãe; que se recorda que a criança não tinha nada
nas mãos, porque para a pesagem não pode ter nada nas mãos e nos pés; que, vendo a ré por
vídeo, não se recorda se era ela no dia do fato; que no momento da pesagem, só quem estavam
na sala era a testemunha e a ofendida; que o setor tem vários compartimentos, que
normalmente tem mais pessoas trabalhando na sala; mas neste dia não se recorda quem
estava escalado para trabalhar; mas tem certeza que, no momento em que o paciente ficou
com a mãe, só tinham as duas; que a testemunha saiu primeiro e a ofendida, depois, ficando
um período sem ninguém da sala, somente a mãe e a criança; que não é procedimento usual
a sala ficar sozinha com algum paciente; que viu a ofendida mexendo no celular antes
dessa pesagem; que tem certeza porque a testemunha pediu para a ofendida pegar no
celular para conferir a escala de serviço da semana seguinte; que essa consulta ao celular
foi próximo à pesagem da criança; que quando a ofendida não usava o celular tinha por
hábito deixa-lo, ou no bolso do jaleco, ou em cima da mesa ou, ainda, na janela, pois tem
um parapeito onde a ofendida costuma sentar; que também não conhece o esposo da ré, que
é militar; que não se recorda se houve atendimento antes da ré no setor; que não soube se
houve contato da ré com a administração após aquele dia; que não se recorda com exatidão
o horário que viu a ofendida mexer no celular pois foi final de serviço, mas sabe que foi em
torno das 9h50; que orientou à ofendida a ir ao setor de achados e perdidos, uma vez que
alguém poderia ter achado e entregue lá; que trabalha no setor há 3 anos, que a ofendida
chegou pouco depois da testemunha ao setor; que acredita que trabalha com o ofendido cerca
de 2 anos; que já chegou na Policlínica como sargento; que conheceu Suzane na Policlínica;
que trabalha no mesmo setor e tem contato com ela, que entende como amizade frequentar a
casa do outro, que não tem esse tipo de relação com a ofendida, que sua relação com a
ofendida é dentro do ambiente do trabalho;. que a testemunha é superior hierárquica da
ofendida, sendo essa sua subordinada; que tem uma boa relação; que trabalham no mesmo
setor e apenas isso; que, além da testemunha, trabalham no setor uma enfermeira duas
Cabos, sendo uma delas a ofendida e as médicas oficiais; que no dia do fato tinha mais
gente trabalhando no setor de puericultura; que tinham as medicas, no entanto, na sala de
pesagem eram somente a testemunha e a ofendida; que o setor é grande e tem várias salas;
que numa das salas ao lado estavam as médicas atendendo; que a sala das médicas é bem ao
lado da sala de pesagem; que, na verdade, é como se fosse um corredor com várias salas; que
são 3 salas: a sala de pesagem e 2 consultórios; que não sabe precisar quanto tempo levou
entre a sala de pesagem e a sala da médica para avisar que o paciente estava gripado; que
chegou a entrar na sala da médica, explicou da criança, a médica perguntou o que a criança
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estava sentindo, ao que disse que eram só sintomas gripais; disse que não sabia se a criança
estava com febre; que a mãe também não soube informar nada sobre febre, reiterando que a
criança estava apenas com sintomas gripais; que o procedimento era esse mais por causa da
Covid para que a médica se aparamentasse de forma adequada para atender a criança; que
não foi tão rápido assim, pois a médica ficou lhe fazendo algumas perguntas sobre o
condicionamento clínico da criança; que quando estava com a médica, a ofendida entrou na
sala para deixar o papel do pesagem, que o ofendida entrou, deixou o papel e saiu
novamente; que não sabe dizer para onde Suzane saiu depois, pois a testemunha continuou
com a médica; que a sala da médica era a última; que não se recorda se viu algum celular
na mão da ré, nem da criança; que não viu a ré pegar o celular da ofendida; que não estava
na sala; que na verdade quem define se o paciente será atendido ou não, são os médicos,
somente cabe à testemunha informar se o paciente está com algum sintoma gripal à medica;
que depois de realizar a pesagem, é pedido para a mãe aguardar na recepção novamente;
que aí a médica chama a mãe; que não sabe dizer o que aconteceu depois, pois nesse
momento a relação é diretamente entre a médica e com quem será atendido; que não se
recorda se foi entregar lá fora o encaminhamento para a ré; que não se recorda se no dia a ré
estava na sala de espera ou na parte de fora; que nesses dias houve bastante atendimento de
criança, como sempre acontece no setor; que no dia dos fatos, a testemunha não se recorda se
foi ela quem entregou algum papel a ré, mas pode ter acontecido porque, às vezes, é praxe as
médicas pedirem para entregarem algum documento, mas a testemunha reitera que não se
recorda; que na sala da pesagem, nesse dia, não se recorda, em razão do tempo decorrido, se
entrou mais alguém na sala, pois, no mesmo local, funciona a pesagem e a vacina; que não
sabe informar qual era o papel de parede do celular da ofendida; que nunca pegou para
mexer no celular da ofendida” (Evento 32 do Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001);
(Grifo nosso).
d) Suboficial JEFFERSON MARTINS TORRES:
“que são corretos os fatos narrados na denúncia; que a ofendida foi à sala da testemunha
perguntar se seu celular estaria lá, uma vez que foi mais cedo pegar máscara, pois o setor da
ofendida é subordinado ao departamento da testemunha; que a testemunha disse que não, pois
a ofendida foi rapidinho apenas pegar a máscara e desceu; que depois a ofendida disse à
testemunha que estava pensando que seu celular havia sumido no setor da ofendida; que
encontrou novamente com a ofendida na hora do almoço, tendo perguntado se tinha achado
seu celular, ao que a ofendida respondeu que não, que alguém pegou na sala; que nessa
hora, a testemunha colocou o login e senha da ofendida em seu celular para ver se
localizava o aparelho; que, então, viram que o celular estava mais ou menos na região de
Belford Roxo; que esse contato foi em torno do meio dia e meia; que, no final do dia, cruzou
com a ofendida que lhe disse que seu irmão tinha rastreado mais uma vez e o celular
continuava em Belford Roxo; que depois do dia do fato, não ficou sabendo de mais nada,;
que a única ajuda da testemunha foi oferecer o aplicativo “encontre meu dispositivo”; que a
ofendida se “logou” no celular da testemunha e viu o local onde o aparelho estava; que a
ofendida foi à sua sala pedir máscara por volta das 8h e pouco, 9 da manhã; e voltou para seu
setor; que voltou depois em torno de meia hora, para perguntar se a testemunha estava com o
celular, uma vez que tinha ido anteriormente na sala do depoente; que não conhece nem a ré
nem o marido da ré, que é militar, que sua participação foi no rastreamento do celular; que
quando na hora do almoço localizou o celular, a testemunha não “printou” a tela, que nem
pensou nisso, que acredita que era mais ou menos 11h40 – 12h15, no máximo, 12h30 quando
falou com o ofendida no almoço; que a testemunha disse que em um primeiro momento, a
ofendida teve dúvidas de onde poderia ter deixado o celular; que os horários fornecidos pela
testemunha no presente depoimento são aproximados, mas tem certeza que a ofendida voltou a
sua sala para perguntar sobre o celular antes das 10 horas da manhã” (Evento 32 do
Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001). (Grifo nosso).
8. Por sua vez, a Defesa constituída arrolou como testemunhas:
a) Capitão de Corveta - Médica FERNANDA RODRIGUES BONHEUR:
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"que, na verdade, não se lembra de muita coisa do que aconteceu; que não se lembra da
pessoa envolvida pois faz muito tempo do ocorrido, mais de 1 ano; que a única coisa que se
lembra é que a ofendida, que trabalhava no mesmo setor que a testemunha, entrou na sua
sala, em algum momento da manhã, perguntando se havia esquecido o celular dela lá; que
olharam, procuraram, mas nada foi encontrado, que a testemunha ligou para o celular, mas
só chamou, ninguém atendeu; que depois ficaram procurando no setor; que parece que a
ofendida tinha saído de serviço e por isso, refez todo o caminho que havia realizado até
chegar ao setor; que procurou nos banheiro, geladeira, em todos os locais; que depois ficou
sabendo que a ofendida, no almoço tinha conseguido rastreado o aparelho, o qual foi
localizado em Belford Roxo; que continuaram ligando para o celular, mas não conseguiram
sucesso; que, na verdade, tem câmeras em toda a área que leva ao setor de puericultura, ou
seja, até a entrada do setor, que dá para ver quem entra e quem sai, mas dentro do setor, não
tem câmeras; que não se lembra da ré nem ds criança até porque acha que era uma criança
que não tinha o hábito de ir à Policlínica, de fazer acompanhamento com eles; que
trabalha com o ofendida desde que ela embarcou no mesmo setor que a testemunha, que
acredita que tenha sido em torno de á 3/4 anos, mas não tem certeza absoluta; que não tem
conhecimento de atrito entre a ofendida e outras pessoas do setor, tais como SG Bayma; que
a ofendida é pessoa de boa relacionamento, bem quista dentro do setor, que não tem nada
para falar de sua conduta de trabalho; que assinava uma ficha de atendimento similar a que
foi mostrada pela Defesa em audiência, mas que atualmente .mudou a forma de atendimento;
que a testemunha e a ofendida foram para audiência na mesma viatura; que conversaram
sobre os fatos da denúncia durante o deslocamento da viatura; que pelo que se lembra no dia
dos fatos, não tentou ligar para o telefone da ré, mas sim para o telefone da ofendida; que
não se lembra se a ofendida, no percurso até a auditoria na data de hoje, falou com a
testemunha que tinham ligado para ré; que a testemunha declara que nem sabia que tinham
ligado para a ré no dia dos fatos.” (Evento 72 do Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001);
(Grifo nosso).
b) Servidora Civil CRISTIANE MACHADO REICHARDT:
“que não conhece a ré; que no dia dos fatos estava em atendimento; que funcionam em 3
salas; 2 salas de atendimento às crianças e a outra, no início do corredor, que é a sala de
pesagem das crianças; que quando as crianças chegam, recolhe-se a caderneta de vacinação,
identidade da criança, a papeleta de marcação; que é conferido se a criança está agendada
para o dia e é feita a pesagem da criança; que quem faz a pesagem é quem está na escala no
dia; que é feita a pesagem, que a papeleta com o peso é anexada à caderneta de vacina e
encaminhada à sala da depoente; que na verdade não são salas, são compartimentos; que tem
divisória; que se ouve o que ocorre em outras salas, porque não é vedado até o teto; que as
papeletas são colocadas em ordem de chegada, apesar de ser marcada hora, o atendimento é
por ordem de chegada; que o horário é mais para saber quantos pacientes serão atendimentos
dentro do turno de cada médica; que a testemunha atende na sala do meio, local onde
normalmente fica; que a Dra. Fernanda estava na sala ao lado da sua e a primeira sala é a da
pesagem de crianças; que enquanto aguardam, as crianças ficam numa outra sala de entrada,
com a mãe ou responsável; que a pesagem é feita sem a roupa quando as crianças são
menores, os maiores, só tiram o sapato; depois se vestem e voltam para a sala de espera
aguardar a chamada das médicas; que é meio automático, na medida em que pegam as fichas
nas mesas e chamam os pacientes, então sai um e entra outro paciente até conseguir dar conta
da marcação do dia; que em uma determinada hora do dia, a ofendida entrou e perguntou
se havia deixado o celular na sala onde estava a testemunha, tendo essa dito que não, que
não havia deixado; que já ficaram em alerta; que, após, a ofendida voltou dizendo que não
tinha achado; que parou tudo para procurar o telefone, que realmente não foi encontrado
naquele ambiente; que não viu a ré; que trabalham no setor: 2 médicos, por só ter 2 salas, a
enfermeira responsável, dependendo do dia da semana e, as vezes, há mais de uma técnica,
dependendo do movimento; que na terça é dia de bebê de primeira vez, de 0 a 30 dias e quem
vai fazer teste do pezinho, vacina BCG; que é o dia de maior movimento; que por isso, não
tem como visualizar as pessoas que são atendidas; que acredita que não tenha câmera nos
consultórios, que acredita que tenha na sala de espera, mas nunca notou câmeras apesar de
trabalhar no local há anos; que não foi a testemunha quem atendeu o filho da ré, que
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atende criança até 1 ano e 3 meses; que algumas pessoas deixam o carrinho de bebê na sala
de espera ou com um acompanhante; que o carrinho nem chega a entrar; que às vezes a
sala está cheia; que a sala tem cadeiras para os pais se sentarem; que nem sempre tem a
possibilidade de colocar algo a mais na sala, tipo um carrinho de bebê; que quando não
entra no consultório ou na sala de pesagem, normalmente, o carrinho fica do lado de fora,
pois os locais que elas atendem são pequenos, assim não tem como colocar um carrinho ali
dentro; que, normalmente, o carrinho fica do lado de fora desses locais: consultório e sala
de pesagem.” (Evento 72 do Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001). (Grifo nosso).
9. Durante o interrogatório, a acusada negou os fatos narrados na Denúncia,
esclarecendo:
“que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que no dia dos fatos foi com seu
esposo, na companhia de seus dois filhos, à Policlínica; que seu filho estava com consulta
marcada às 13 horas; que chegou ao local por volta das 10h30m-10h40m na Unidade; que
foram direto para a Puericultura; que quando chegaram ao local, seu esposo ia até entrar
com o carrinho no setor, no entanto, por estar cheio e ter umas mesas no local, a ré falou
para ele aguardar no lado de fora até seu filho, Miguel, ser consultado; que entrou com seu
filho Miguel; que anunciou a chegada de seu filho, fazendo a entrega da caderneta de vacinas
e aguardou na sala anexa à de espera; que logo em seguida chamaram seu filho para
pesagem; que sempre gostou de pesar seu filho sem a roupa; que no dia, seu filho estava com
tênis e boné; que tirou toda a roupa dele deixando-o somente de sunga sendo, em seguida,
realizada a pesagem; que na sala de pesagem, havia 3 pessoas, uma em pé, outra sentada, e
uma terceira, próximo à balança; que até brincaram com seu filho, dizendo que ele estava
elegante e charmoso; que no dia seu filho estava muito enjoado, com sintomas gripais; que
em momento algum ficou sozinha na sala; que uma dessas pessoas apenas levou a
caderneta de seu filho, com o papel da pesagem grampeado com clip na capa da caderneta;
que levou e volto, mas antes dela retornar, a ré ainda estava vestindo seu filho; que essa
pessoa pediu para ela aguardar com seu filho nessa sala anexa e que a médica iria chamar;
que ficou aguardando; que a Dra Fernanda chamou e assim que viu que seu filho estava
com sintomas gripais, disse que não iria atende-lo por ser grupo de risco, uma vez que
estava gestante, e que poderia ser covid; que nesse momento, a ré se ausentou da sala e foi
até onde estava seu esposo e falou com ele que a médica estava gravida e não atendeu o
filho; que a ré então disse que falaria com a médica somente para pedir um papel de
encaminhamento à fono e um hemograma completo para seu filho Miguel; que a médica
disse que faria, mas que a ré aguardasse do lado de fora, pois pediria para alguém entregar
os pedidos à ré; que a réu ficou aguardando do lado de fora com seu esposo e os dois filhos;
que não se recorda quem foi até a porta e lhe entregou os mencionados pedidos; que seu
filho tem um retardo na fala e faz tratamento com fone; que saindo dali, e por ser época de
covid, tinha uma tenda próximo à puericultura com uma espécie de triagem; que por causa da
covid, para onde fosse no quartel, tinha que passar nesse local para pegar uma senha e se
direcionar para outro setor; que a ré foi pois iria se submeter a uma cirurgia, mamoplastia;
que o pedido da cirurgia era de um hospital privado, mas a ré queria fazer pela Marinha; que
em razão disso, tinha que passar por um clinico geral que faz atendimento sem prévio
agendamento; que foi nesse local, pegou uma senha e foi fazer essa consulta; que não foi
embora de imediato; que continuou no quartel; que estava com seus dois filhos, sendo que
um deles veio por meio de adoção, estando a ré e seu esposo ainda se adaptando com à nova
rotina; que como esse seu filho estava muito enjoadinho, chorando, resolveu tira-lo do
carrinho enquanto aguardava o médico chamar e colocou em seu colo e deixou o carrinho
próximo a um prédio anexo, onde tinha um elevador e ficou com seu filho no colo
esperando ser chamada pelo clínico geral; que quando foi chamada, deixou os dois filhos
com seu esposo e foi para o atendimento; que quando o médico encerrou sua consulta, a ré
disse para o seu marido que precisava fazer um prévio agendamento, em razão da covid,
para realizar exame de sangue; que seu marido disse para a ré ficar com os filhos que ele
iria nesse prédio anexo fazer o agendamento do exame e da fono para seu filho Miguel; que
depois saíram da OM; que não foi direto para a casa; que ficou no seu estágio pois iniciava
às 13 horas; que faz estágio na Defensoria Pública; que por numa sexta feira e época de
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

covid, a ré ficava sozinha no estágio; que a Defensora ficava em home office e o estagiário
ficava sozinho fazendo os atendimentos; que nesse dia teve réu preso na Vara e o dia estava
muito corrido; que recebeu uma ligação da Policlínica, mas não se lembra foi da ofendida
ou outra pessoa; que ligaram para o seu número privado perguntado se tinha achado ou
encontrado algum celular; que a ré disse que não tinha visto nenhum celular, que estava em
seu local de trabalho e ocupada; que a ré orientou à pessoa que ligou para fazer uma ligação
para o próprio celular, ocasião em que a pessoa informou que já tinham feito mas ninguém
atendia; que a ré enfatizou que infelizmente não tinha encontrado nenhum celular; que após,
continuou nos atendimentos em seu local de trabalho; que mais tarde, por volta das 15h15
ligaram novamente, perguntando a mesma coisa, tendo a ré dito para ligar de novo para o
celular e rastrear o aparelho, uma vez que já tinha dito que não tinha achado nenhum telefone
e que estava trabalhando; que quem ligou para ré disse “tudo bem” e desligou; que a ré só
encontrou o celular tempos depois, mas não sabe precisar quanto tempo, mas seu filho tinha
um celular idêntico ao da ofendida; que quando foi levar seu filho menor ao posto, usou o
carrinho; que o carrinho fica guardado em um quarto anexo à sua casa; que nesse quarto, a
ré guarda ferramentas, sapatos e brinquedos do filho; que é um quarto sem muito acesso;
que um dia foi pegar o carrinho lá e, como estava fazendo sol no dia, abriu o guarda sol do
carrinho e achou um celular ali, mas não sabia que era da ofendida, que pensou que era do
seu filho, que tirou de lá e botou para carregar, que após saiu com o carrinho e foi para
posto dar a vacina de seu filho, que voltando do posto foi dar banho e almoço para o seu
filho; que depois foi ver o celular que achava ser de seu filho Miguel, mas o celular não
desbloqueava, nem com a senha dos pontinhos nem com sua digital, que como nunca tinha
acontecido isso, achou que fosse um problema técnico; que chegou a ver no youtube como
fazia para desbloquear nessas situações; que esperou seu esposo chegar para auxiliá-la na
formatação do aparelho; que seu esposo fez e o aparelho voltou a funcionar normalmente;
que colocou nova senha e seu filho voltou a usar; que seu filho usa aplicativos de jogo e
youtube; que como não estava conseguindo desbloquear o celular, a ré teve que “resetar” o
aparelho e reinstalar todos os aplicativos que seu filho usava; que ‘resetando’ o aparelho,
apaga tudo o que tem no aparelho; que teve que resetar porque não estava desbloqueando,
nem com a senha nem com a digital; que não sabia que tinha outro aparelho em sua casa,
assim nunca imaginaria isso no momento em que achou o celular no carrinho; que pensou
que era do seu filho porque onde o carrinho de bebe fica, ficam outros brinquedos do filho,
tais como moto elétrica e outros; que seu filho fica brincando lá também; que já achou o
celular de seu filho no meio dos carrinhos, roupas e em diversos outros lugares da casa; que
os celulares são idênticos; que o celular da ofendida não tinha nada que identificasse que
fosse dela; que não tem nota fiscal do celular do seu filho; que comprou pela plataforma
OLX , que fez apenas uma busca por telefone até 500 reais, que apareceram diversos
aparelhos; que fez contato por telefone com o vendedor do aparelho que tinha gostado; que
ligou e perguntou se tinha nota fiscal, mas no próprio anúncio já dizia que não tinha; que
só vinha o aparelho e carregador; que combinou local de retirada; que no dia e local
combinados, comprou e pagou em espécie; que não se lembra do nome da pessoa que lhe
vendeu em razão do tempo decorrido, em torno de 3 anos, dezembro de 2020, que seu filho
sempre interagiu com celular; que, como tem sobrinhos que moram próximos e seu filho era o
único que não tinha celular, resolveram dar um para ele até porque estava em pandemia;
que por esses motivos, optou por dar um celular para o filho; que não realizou conversas
com o vendedor pelo aplicativo, mas apenas por ligação no telefone que ele disponibilizou no
anúncio; que no dia do atendimento na Policlínica, o carrinho ficou do lado externo do setor
de puericultura, junto com seu esposo e seu filho recém-nascido, Artur; que como foi dito
antes não entrou com o carrinho, pois o local é apertado; que nunca foi processada
anteriormente; que estava se preparando para uma cirurgia plástica na mama; que estava em
prova na faculdade; que tinha toda a expectativa da cirurgia, por ter dois filhos e seu marido
iria ficar responsável por eles após a cirurgia; que diante desse contexto, optou por arrumar
sua casa, fazer uma faxina e deixar tudo em ordem para, após a cirurgia, seu marido só cuidar
dela e das crianças; que quando foi arrumar seu quarto, encontrou o celular de seu filho
embaixo da cama dele, que no seu quarto são 3 camas e dois guarda-roupas; que o local é
nuito apertado; que botou uma cama em cima da sua para poder varrer e passar o pano, que
foi nessa hora que encontrou o celular; que, acreditando ser o do seu filho, deixou o
aparelho em cima da cabeceira e continuou arrumando a casa; que quando foi para a sala,
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

saindo do seu quarto, viu seu filho com o celular dele na mão, mexendo em cima do sofá,
que pensou que seu filho tinha ido até o quarto sem ela ver; que quando retornou para o
quarto, viu que o aparelho estava no mesmo lugar que havia deixado; que foi nesse
momento que teve ciência de que eram 2 celulares na sua casa; que volto para a sala, pegou
o celular do seu filho e viu que ambos desbloqueavam com a sua digital; que foi nessa hora
que se lembrou da ligação da Policlínica, que falou com seu esposo, que disse que
possivelmente seria esse o celular, mas que também não tinha certeza se era da ofendida;
que não sabe como o celular foi parar na sua casa; que hoje seu filho tem 4 anos, vai fazer 5
anos em novembro; que na época dos fatos seu filho tinha 3 anos; que seu filho já tinha
celular nessa idade, que seu filho, desde os dois anos, já manuseava celular; que, como veio a
pandemia, e por ele sempre jogar videogame, e gostar de interagir, deu um celular a ele; que,
como dito anteriormente, achou o celular para seu filho na OLX e tratou tudo com o vendedor
por meio de ligação telefônica; que no anúncio tinha algumas fotos; que a ré fez uma
proposta de 400 reais, tendo o vendedor aceitado; que marcaram a entrega no Shopping
Grande Rio, próximo à casa da ré; que não se recorda se efetuou a ligação para o vendedor
do seu aparelho de telefone ou de outro, pois tinha dois aparelhos, um que era da
Defensoria Pública, em razão do atendimento remoto à época da pandemia, e que hoje está
inativo, e de seu esposo com dois chips; que, assim, não sabe informar por qual telefone
efetuou contato com o vendedor do celular; que chegou à Policlínica por volta das 10h30,
10h40, que após o atendimento foi para o interior da OM; que saiu da Policlínica por volta de
12h10, 12h15, indo direto para o trabalho; que como estava sozinha no estágio, não poderia
se atrasar para chegar; que almoçou no trabalho; que tinha mais mães com crianças para
atendimento; que no local de marcação do clínico geral tinha mais gente; que o carrinho
ficou sozinho num momento; que enquanto estava na Policlínica, nenhum militar a
procurou; que autorizaria a quebra do sigilo telefônico para provar que ligaram para o seu
celular; que encontrou o celular na faxina que realizou em sua casa, antes do seu
aniversário; que iria receber sua mãe e suas irmãs; que nesse dia por ser seu aniversário,
só devolveu o celular no dia posterior; que quando chegaram na OM, seu esposo perguntou
se o celular era de lá; que foram informados da sindicância e uma sargento a levou para
efetuar a devolução; que o SG Leonardo disse que o celular era o da ofendida; que como ela
não estava, o SG disse que a ré estava liberada e mandou ela ir embora; que a ré disse que
precisava de um documento comprovando a devolução do celular e que não poderia ir
simplesmente embora; que fez uma declaração de próprio punho atestando a devolução do
bem para o Sargento, tendo esse dito que iria assinar; que o sargento ficou com uma cópia e a
ré, com o documento e foi embora; que quer registrar que a testemunha SG Leonardo disse
em depoimento que estava a ré e seu filho mas, na verdade, estavam a ré, seu esposo e os dois
filhos no momento da devolução do aparelho.” (Evento 78 do Processo nº 7000212-
10.2022.7.01.0001). (Grifo nosso).
10. Em Alegações Escritas, o Parquet sustentou que existem inconsistências e
contradições na versão apresentada pela acusada durante o interrogatório e que muitas
questões ficaram sem respostas. Diante disso, por motivo de política criminal, aliado à
ausência de prova robusta, em observância ao princípio de que a dúvida beneficia o réu,
requereu a absolvição da acusada por insuficiência de provas (Evento 109 do Processo nº
7000212-10.2022.7.01.0001).
11. Por sua vez, a Defesa constituída pleiteou em Alegações Escritas (Evento
114 do Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001):
“1. Seja reconhecida a imprestabilidade da prova e o desentranhamento das filmagens por
conterem horários dissonantes da realidade, estarem incompletas, por trazerem dúvidas e em
consequência o desentranhamento de todo o IPM, com a absolvição da defendente;
2. Seja absolvida a defendente por inexistência de provas do cometimento do delito;
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. No caso de não aceitação do pleito anterior, seja absolvida a defendente diante da
existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem a defendente de pena;
4. Seja absolvida a defendente, por manifestamente inepta e ou distorção do fato à realidade
ou inexistência de crime e a ocorrência simples de engano ou erro de fato;
5. Sejam desentranhados do processo os testemunhos da acusação, da 3º SGT
PRISCILA BAYMA por ter afirmado fato contrário às provas (filmagens) de que “não haviam
pessoas sendo atendidas no momento em que a defendente fora atendida”, além de ter
declarado que era “amiga da ofendida” por ocasião da resposta ao Magistrado de forma
espontânea, em primeiro momento;
6. Subsidiariamente, caso não atendido o pedido acima seja reconhecido o princípio da
insignificância, ou/e ausência de culpabilidade, ou/e de culpa, ou/e a ausência de dolo, ou/e
erro de fato com a absolvição da acusada;
7. Assim não entendendo, seja aplicada tão somente a pena equiparada a de transgressão
disciplinar conforme § 2º do art. 240 do CPM e a consideração dos bons antecedentes e a
absolvição da acusada;
8. No caso de não atendimento dos pedidos anteriores, requer-se a substituição da pena, com
sua redução no percentual máximo;
9. Caso haja condenação pleiteia a aplicação da suspensão condicional do processo nos
termos do art. 84 do CPM e a consideração dos bons antecedentes;
10. Subsidiariamente requer o direito de apelar em liberdade, pois preenchidos os requisitos
do art. 527 do CPPM.” (Evento 114 do Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001) (Grifos no
original).
12. Em 27/9/2022, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª CJM afastou as preliminares suscitadas pela Defesa constituída e julgou procedente a
pretensão punitiva, para condenar a civil TALITA ISCARICE NUNES DA SILVA, nas
sanções do artigo 240 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
regime prisional parcialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
comum c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, com a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 626
do CPPM, e com o direito de apelar em liberdade, previsto no art. 527 do CPPM (Evento 125
do Processo nº 7000212-10.2022.7.01.0001).
13. Inconformada com a Sentença, a Defesa Constituída interpôs o presente
Recurso de Apelação, com o intuito de ver reformado o decreto condenatório, requerendo
(Evento 1, doc. 2):
“1. Seja absolvida a apelante por inexistência de provas do cometimento do crime, como
bem fez crer o ministério público militar;
2. Caso não seja aceito o pleito anterior, seja absolvida a apelante diante da existência de
circunstâncias que excluam o crime ou a isentem de pena;
3. Seja absolvida a apelante, por manifestamente inepta e ou distorção do fato à realidade ou
inexistência de crime e a ocorrência simples de engano ou erro de fato;
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Subsidiariamente, caso não atendido o pedido acima seja reconhecido o princípio da
insignificância, ou/e ausência de culpabilidade, ou/e de culpa, ou/e a ausência de dolo, ou/e
erro de fato com a absolvição da acusada;
5. Assim não entendendo, seja aplicada tão somente a pena equiparada a de transgressão
disciplinar conforme § 2º do art. 240 do CPM e a consideração dos bons antecedentes e a
absolvição da apelante;
6. Seja reconhecida a imprestabilidade da prova e o desentranhamento das filmagens por
conterem horários dissonantes da realidade, estarem incompletos, por trazerem dúvidas pois
faltou (sic) as filmagens da área de marcação de consulta e em consequência o
desentranhamento do IPM, com a absolvição da apelante;
7. No caso de não atendimento das anteriores, requer-se a substituição da pena, com sua
redução no percentual máximo;
8. Caso haja condenação pleiteia manter a aplicação da suspensão condicional da pena nos
termos do art. 84 do CPM e a considerando dos bons antecedentes.
9. Subsidiariamente requer o direito de apelar em liberdade, pois preenchidos os requisitos do
artigo 527 do CPPM.” (Evento 1, doc. 2) (Grifos no original).
14. Em Contrarrazões, o MPM, por coerência com a manifestação feita em
alegações escritas, manteve o entendimento no sentido de que não há prova robusta para a
condenação (Evento 4, doc. 5).
15. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do Parecer da lavra
do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar,
manifesta-se pelo conhecimento e pelo parcial provimento do presente Recurso de Apelação,
para, mantendo a condenação imposta na r. Sentença, incidir a causa especial de diminuição
de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos o requisito de admissibilidade, a Apelação merece ser conhecida.
Insurge-se Defesa contra a Sentença que condenou a civil TALITA ISCARICE
NUNES DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão com base no art. 240 do CPM, tendo
sido concedido o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e, em caso de cumprimento da pena, o regime prisional aberto.
Em seu recurso, a defesa requereu:
“1. Seja absolvida a apelante por inexistência de provas do cometimento do crime, como
bem fez crer o ministério público militar;
2. Caso não seja aceito o pleito anterior, seja absolvida a apelante diante da existência de
circunstâncias que excluam o crime ou a isentem de pena;
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Seja absolvida a apelante, por manifestamente inepta e ou distorção do fato à realidade ou
inexistência de crime e a ocorrência simples de engano ou erro de fato;
4. Subsidiariamente, caso não atendido o pedido acima seja reconhecido o princípio da
insignificância, ou/e ausência de culpabilidade, ou/e de culpa, ou/e a ausência de dolo, ou/e
erro de fato com a absolvição da acusada;
5. Assim não entendendo, seja aplicada tão somente a pena equiparada a de transgressão
disciplinar conforme § 2º do art. 240 do CPM e a consideração dos bons antecedentes e a
absolvição da apelante;
6. Seja reconhecida a imprestabilidade da prova e o desentranhamento das filmagens por
conterem horários dissonantes da realidade, estarem incompletos, por trazerem dúvidas pois
faltou (sic) as filmagens da área de marcação de consulta e em consequência o
desentranhamento do IPM, com a absolvição da apelante;
7. No caso de não atendimento das anteriores, requer-se a substituição da pena, com sua
redução no percentual máximo;
8. Caso haja condenação pleiteia manter a aplicação da suspensão condicional da pena nos
termos do art. 84 do CPM e a considerando dos bons antecedentes.
9. Subsidiariamente requer o direito de apelar em liberdade, pois preenchidos os requisitos do
artigo 527 do CPPM.”. (Grifos nossos.)
PRELIMINAR DE NULIDADE POR IMPRESTABILIDADE DA PROVA
E DE DESENTRANHAMENTO DAS FILMAGENS
Em suas Razões, a Defesa constituída requer o desentranhamento do Inquérito
Policial Militar do processo, aduzindo que a “denúncia parte de uma presunção equivocada
da autoria da Ré, calcada exclusivamente sobre um depoimento prestado pela ofendida e
testemunhas, a conclusão do IPM, a Ré e as filmagens da chegada e saída da Ré da
policlínica Naval”.
Justifica o pleito por considerar que há inconsistência nas filmagens gravadas
pelas câmeras de segurança, tendo em vista que registram a entrada da acusada às 15h57min
e a sua saída às 17h11min, informação contrária ao que consta no IPM, o qual trouxe que os
fatos teriam ocorrido no intervalo entre 10h50min e 12h30min.
Embora a Defesa constituída tenha abordado o assunto na parte meritória do
recurso, entendo que o tema merece ser enfrentado como preliminar, por se tratar de matéria
passível de nulidade.
Não assiste razão à Defesa constituída.
Em que pese existam divergências de horários nas imagens gravadas pelas
câmeras de segurança e os depoimentos prestados pelas testemunhas no tocante à hora em
que o celular havia desaparecido, salienta-se que o motivo da inconsistência foi esclarecido
em sede inquisitorial, senão vejamos:
“Em treze de julho de dois mil e vinte e um, a Seção de Segurança Orgânica entregou as
imagens, cuja gravação consta da folha 137 deste IPM. De acordo com a Comunicação
Interna nº 06, que consta da folha 124, informam haver, por questões atinentes à configuração
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do sistema, uma diferença de seis horas para mais na gravação, em relação ao horário de
Brasília. Assim sendo, doravante os horários referidos serão aqueles gravados pelas câmeras
da Policlínica, a que posteriormente se dará o delay de seis horas, entre parênteses.” (Evento
1, doc. 23, fls. 2 e 3, do Processo nº 7000553-70.2021.7.01.0001).
Dessa forma, diante dos esclarecimentos prestados pela encarregada do IPM,
constata-se que não há qualquer irregularidade ou nulidade nas mencionadas peças do
inquérito, razão pela qual não devem ser desentranhadas, sobretudo pelo fato de que foram
especificados todos os horários registrados pelas câmeras de segurança com os respectivos
horários reais, considerando o delay do sistema de gravação.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar por falta de amparo
legal.

MÉRITO
No que concerne ao pedido defensivo de absolvição por ausência de provas, o
conjunto probatório constante dos autos, notadamente, a perícia realizada nas filmagens das
câmeras de segurança da Instituição Castrense, é farto, suficiente e demonstra sem dúvidas
que a ré esteve no hospital no dia dos fatos para consultar seu filho e que, de fato, foi ela
quem furtou o aparelho celular da ofendida; depois resolveu devolver o aparelho somente
quando foi chamada a depor nos autos do IPM, em que criou, na oportunidade, a história de
que o referido aparelho de telefonia era idêntico ao de seu filho tão somente para plantar
dúvidas quanto ao fato criminoso. Contudo, ela não logrou êxito.
Da mesma forma, não merece prosperar o pleito absolutório, “diante da
existência de circunstâncias que excluam o crime”, visto que há, nos autos, o lastro
probatório suficiente para manter a condenação da acusada.
Para tanto, basta ressaltar que, segundo as provas constantes deste feito, durante
o curso do IPM e da Ação Penal, restou comprovado que, após o celular ter sido extraviado, a
ofendida buscou a localização de seu celular furtado por meio de um aplicativo,
utilizando o aparelho de telefonia móvel do Suboficial JEFFERSON MARTINS TORRES e,
posteriormente, por meio do celular de seu irmão.
A partir dessa busca no mencionado aplicativo de rastreamento, verificou-se
que a localização do celular subtraído foi registrada na rua onde reside a ré,
conforme os prints de rastreamento do aparelho (Evento 02, doc. 16, fls. 3 e 4 do IPM),
os depoimentos da ofendida e do Suboficial JEFFERSON MARTINS TORRES, bem como o
documento de registro do endereço do marido da acusada, 2º SG Evandir da Silva Lima
(Evento 02, doc. 13, fl. 6 do IPM).
Frise-se, mais uma vez, que o laudo pericial (evento 46 do IPM) efetuado nas
filmagens comprovou a presença da ré no local do crime e rechaçou a versão contada por ela,
em seu depoimento, de que o celular foi achado dentro do carrinho de sua criança de 3 (três)
anos.
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque foi observado nas fotos das imagens que a apelante adentrou a
sala para consultar seu filho com apenas um celular no bolso traseiro da calça. As gravações
também mostram que a criança, suposto dono do aparelho semelhante ao da ofendida, entrou
na sala sem nenhum celular nas mãos e, pior ainda, o vídeo mostra que a acusada deixou o
carrinho de bebê do lado de fora, durante todo o período em que ela esteve naquele local,
caindo por terra a versão contada pela mesma de que, tempos depois, encontrou o celular da
ofendida no guarda-sol desse carrinho.
Ora, então há de questionar como esse celular foi parar no guarda sol, se as
imagens das câmeras deixam evidente que ela não entrou com o carrinho de bebê para a sala
de consulta, onde estava a enfermeira que o atendeu, dona do celular furtado.
Corrobora essa linha de raciocínio o depoimento da Sargento PRISCILA DA
SILVA BAYMA, que informou:
“que não viu nenhum celular na mão da criança (durante a consulta); que não se recorda de
ter visto celular na mão da mãe; que se recorda que a criança não tinha nada nas
mãos, porque para a pesagem não pode ter nada nas mãos e nos pés”. (Grifos nossos.)
A propósito, ainda há o depoimento da própria ré, a qual confirmou que o
carrinho ficou do lado de fora da sala com o marido militar, além da inquirição da Servidora
Civil CRISTIANE MACHADO REICHARDT, a qual também sustentou que o carrinho de
bebê não entrou na sala de consulta.
Causa ainda mais estranheza quando se analisa a versão contada pela ré, junto
com o depoimento do 3º Sargento Leonardo Alves de Almeida, o qual declarou o seguinte:
“que não conhece a ré; que é da segurança orgânica; que recebeu o aparelho que a
acusada trouxe, no dia 22 ; (...); que abriu o sistema de TV para verificar as câmeras
referente ao dia dos fatos e, o que foi relatado, foi o que ocorreu; que o marido da ré
permaneceu do lado de fora; que ele não entra em momento algum e a ré sai com a
criança; que não foi possível verificar nenhum item na mão da mãe nem da criança; que daí
eles se dirigiram para a saída; (...);
que a ré informou que havia levado o aparelho por engano para casa; que a testemunha
questionou sobre o tempo decorrido, tendo a ré dito que apenas tinha constatado depois; que
alegou que o aparelho estava perdido na casa, salvo engano, debaixo da cama; (...);
que nas imagens da câmera de segurança estava o casal e essa criança (Grifos nossos.)
Não foi diferente o depoimento da CC (MD) FERNANDA RODRIGUES
BONHEUR, a qual declarou:
"que depois ficou sabendo que a ofendida, no almoço tinha conseguido rastrear o aparelho,
o qual foi localizado em Belford Roxo; que continuaram ligando para o celular, mas não
conseguiram sucesso; que, na verdade, tem câmeras em toda a área que leva ao setor de
puericultura, ou seja, até a entrada do setor, que dá para ver quem entra e quem sai, mas
dentro do setor, não tem câmeras;". (Grifo nosso.)
Assim, vê-se que a acusada se perdeu nas próprias palavras, ao longo de todo o
processo, na tentativa de se esquivar do crime que praticou, visto que ora sustentava que
achou o celular no guarda-sol do carrinho de bebê, ora afirmava que encontrou esse
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aparelho debaixo da cama em sua casa, ora mencionava que localizou o celular do filho no
meio dos brinquedos dele, o que, segundo ela, causou todo esse equívoco envolvendo a res
furtiva.
Aliás, em condições normais do dia a dia, não costuma ser comum a mãe
presentear o próprio filho de apenas 3 (três) anos de idade com um aparelho celular, com
todas as vênias. Mais incomum ainda é esse mesmo aparelho ser idêntico ao telefone móvel
da ofendida, inclusive a cor da capa desse aparelho.
O problema é que o conjunto probatório demonstra, claramente, que não houve
equívoco algum, porquanto, se tivesse ocorrido esse engano sustentado pela ré, teria sido
possível constatar tudo, por exemplo, por meio dos depoimentos das testemunhas e,
principalmente, por meio das imagens de gravação anexadas aos autos, não se constatou.
Certo é que, a considerar as provas dos autos, dúvidas não há de que a
acusada contou várias versões sobre como o celular da ofendida foi parar em suas mãos,
e acabou incorrendo, no mínimo, numa evidente contradição, complicando mais ainda sua
situação perante a Justiça Castrense.
Quanto ao pedido defensivo de absolvição por inépcia ou distorção do fato à
realidade, já que houve “a ocorrência simples de engano ou erro de fato”, é suficiente
lembrar que não existiu qualquer equívoco ou erro no crime perpetrado pela acusada nesse
caso, permissa vênia.
Pelo contrário, observa-se que a ré tinha total consciência da ilicitude dos fatos
e era exigível dela conduta diversa da que trilhou. Além disso, a acusada sequer conseguiu
comprovar a aquisição do celular de seu filho, seja por meio de Nota Fiscal, seja por meio de
mensagens, seja por meio de testemunha, seja por qualquer outro meio de prova em direito
admitido. Ao ser questionada sobre esse fato, a acusada limitou-se a dizer apenas
que comprou o aparelho pela internet (no site da OLX).
Destarte, uma das versões sustentadas pela ré, de que encontrou o celular da
vítima tempos depois em sua casa, no guarda-sol do carrinho de bebê, não tem qualquer
relação com as provas dos autos, entre elas, as gravações anexadas aos autos, evento 61,
vídeos 27, 43 a 47, da APM várias fotos atinentes às filmagens registradas nas câmeras
de segurança da OM, visto que não se verifica a aproximação da acusada ou de seu filho ao
mencionado carrinho, tampouco se observa quaisquer deles com um celular nas mãos ao
saírem daquele lugar. Ao contrário, o vídeo apenas mostra um aparelho, qual seja, o da
acusada, que estava no bolso de sua calça.
Cabe destacar, ainda, trecho da sentença, o qual muito bem explanou que a
ausência de determinado elemento probatório não tem o poder de afastar, por si só, uma
possível condenação, quando se observa, nos autos, a existência de muitas outras provas
coerentes e harmônicas que apontam a acusada como autora do crime, conforme se observa a
seguir:
“(...) temos que, na específica situação posta nos autos, ao contrário do que foi sustentado no
Apelo defensivo, inexiste maiores controvérsias sobre a autoria e a materialidade do crime
militar de furto, destacando-se que o dolo da ora Apelante restou introverso, conforme é
demonstrado – satisfatoriamente – pelo seguinte escorço probatório:
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) pelo Laudo de Exame Pericial de Avaliação do Bem, já que o celular de propriedade da
ofendida, do modelo Motorola Moto G9 Power 128 Gb, foi avaliado em R$ 1.448,02 (mil e
quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos). (Arquivo DILIGÊNCIAS1 evento 13 do
IPM n.º 7000553- 70.2021.7.01.0001/RJ);
2) pelo Laudo Pericial n.º 64/2021 de Análise de Conteúdo de Gravações das Câmeras do
local do crime, confeccionado pelo Comando do 1º Distrito Naval do Serviço de Polícia
Judiciária Militar. Isso porque, quando a ora Apelante e seu filho saíram do Setor de
Puericultura da Organização Militar, somente havia 01 (um) celular no bolso da ré, pelo que
é rechaçado o álibi criado de que o celular da vítima foi pego por engano, uma vez que a
acusada já estava com o seu celular e seu filho, quando entrou para o atendimento médico e
saiu deste, não portava nenhum celular. Reforça esse entendimento, também, o fato de que o
carrinho de bebê não adentrou na sala de atendimento médico, permanecendo na parte de
fora do setor, com o marido da ora Apelante, afastando também a hipótese de que alguém
poderia ter colocado o celular no carrinho de bebê, apenas para prejudicar a ora Apelante.
(arquivos OUT2, OUT3, OUT4 e OUT5 do evento 46 do IPM n.º 7000553-
70.2021.7.01.0001/RJ);
3) pelo depoimento da ofendida Cabo da Marinha Susane Aguis de Souza, tendo em conta
que corroborou que o seu celular foi subtraído logo depois que prestou os primeiros
atendimentos a ora Apelante e seu filho, após ter pesado este, no consultório médico da
Organização Militar. Além disso, confirmou que, por meio de rastreador instalado no celular
do Suboficial da Marinha Jéferson Martins Torres, localizara o seu celular em Belford
Roxo – RJ, reforçando mais uma vez que o celular estava com a ora Apelante, pois a mesma
mora nesse local e não havia mais nenhum paciente, atendido no dia do furto, que tivesse
residência nesse local (evento 32 da APM n.º 7000212-10.2022.7.01.0001/RJ);
4) pelo depoimento da testemunha 3º Sargento da Marinha Leonardo Alves de Almeida, uma
vez que demonstrou que a ora Apelante devolveu o celular da ofendida no dia 22 de junho de
2021. Cabe ressaltar que a ora Apelante somente devolveu o celular porque foi acionada
para ser ouvida como testemunha, em 28 de junho de 2021 (fls. 04 do arquivo IPM 18 e fls.
02 do arquivo IPM22, ambos do evento 2, do IPM n.º 7000553- 70.2021.7.01.0001/RJ). Dessa
forma, conclui-se desse depoimento que a ora Apelante criou um álibi de que o celular foi
achado, para não ser responsabilizada pelo crime de furto objeto dos presentes autos (evento
32 da APM n.º 7000212-10.2022.7.01.0001/RJ);
5) pelo depoimento da testemunha 3º Sargento da Marinha Priscila da Silva Bayma,
porquanto confirma que, no dia dos eventos delituosos, a ora Apelante entrou na sala de
pesagem, onde se encontrava o celular da ofendida, juntamente com uma criança do sexo
masculino. Esclareceu também que a criança do sexo masculino não estava com celular nas
mãos (evento 32 da APM n.º 7000212-10.2022.7.01.0001/RJ);
6) pelo depoimento da testemunha Suboficial da Marinha Jéferson Martins Torres, haja
vista que esclareceu que, por meio de rastreador instalado no seu celular, após colocar a
senha e o login da vítima, conseguiram localizar o celular da ofendida na região de Belford
Roxo. Não é ocioso destacar que, nesse local, é onde a ora Apelante possui a sua residência.
(evento 32 da APM n.º 7000212-10.2022.7.01.0001/RJ);
7) pelo depoimento da testemunha SC-MD Cristiane Machado Reichardt, uma vez que
confirmou que a ofendida entrara na sua sala procurando o seu celular. Também foi provada
a versão de que os carrinhos de bebê não entram na sala de pesagem e do consultório
médico, pois os espaços são pequenos, por isso ficam do lado de fora com os responsáveis.
(eventos 48, 49 e 78 da APM n.º 7000212-10.2022.7.01.0001/RJ); e
8) pelo depoimento da testemunha CC Md Fernanda Rodrigues Bonheus, tendo em conta
que demonstrou que ligara várias vezes para o celular subtraído da ofendida, todavia o
mesmo só chamava, mas ninguém o atendia. É fundamental esclarecer que, mesmo após o
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

celular ter sido rastreado e localizado na região de Belford Roxo, houve tentativas de
ligação para o mesmo, mas ninguém atendeu as chamadas. É fundamental perceber que,
com o depoimento dessa testemunha, o álibi sustentado pela ora Apelante cai por terra, uma
vez que sustentou que não notara o celular no carrinho do bebê, pois, com essas diversas
chamadas, por mais que o celular pudesse estar no modo silencioso, haveria luz intermitente
das inúmeras chamadas recebidas, ou até a vibração do aparelho, pelo que não seria difícil
notar tal aparelho no carrinho do bebê, até porque seu filho ali estava. (eventos 48, 49 e 78 da
APM n.º 7000212-10.2022.7.01.0001/RJ);”. (Grifos nossos.)
Enfim, como muito bem delineou o Juízo a quo, ao sentenciar, a história
sustentada pela acusada em Juízo não guarda relação com as gravações das câmeras de
segurança da Instituição e, consequentemente, vai de encontro às provas que foram
produzidas nos autos, sobretudo, a alegação de que o celular foi encontrado tempos
depois na residência dela, em cima do guarda-sol do carrinho de bebê ou debaixo da cama.
Ademais, embora não exista prova mais contundente sobre o furto praticado
pela acusada, por não haver imagens gravadas dentro do Setor onde se encontrava o
aparelho celular, como alegou o Órgão Ministerial, claro está que as demais provas
juntadas aos autos, sobretudo as gravações das câmeras e os depoimentos das profissionais
de saúde que atenderam o filho da ré, é suficiente para impor a reprimenda penal no caso sub
examine, como restou demonstrado linhas atrás.
Ainda em seu desiderato, a defesa pede a absolvição da ré com base no
princípio da insignificância e na ausência de culpabilidade ou de dolo. Contudo, tal pretensão
igualmente não merece melhor sorte, haja vista estar claro nos autos que os atos praticados
pela acusada são típicos, antijurídicos e culpáveis.
Além disso, para absolver o acusado na forma desse instituto bagatelar, a
jurisprudência do STF e do STM vêm entendendo que a conduta do infrator precisa
preencher requisitos cumulativos, como, por exemplo, a mínima ofensividade da conduta do
agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e o pequeno valor da res furtiva, ou seja, até 1/10 (um décimo) do salário
mínimo, o que não é o caso dos autos.
Do mesmo modo, não encontra respaldo o pedido para considerar a conduta da
acusada uma transgressão disciplinar, por falta de amparo na legislação, visto que a punição
administrativa somente pode ser aplicada ao infrator que possuir o status de militar e não de
civil, que é a condição da ré na vertente quaestio.
Por derradeiro, a defesa pede “a substituição da pena, com sua redução no
percentual máximo”.
Nesse caso, assiste parcial razão o pleito defensivo. Isso porque a reprimenda
penal, de fato, merece ser reduzida, porém, não no percentual máximo como pretende a
defesa, e sim no patamar mínimo de 1/3 (um terço), já que a acusada realmente devolveu o
celular da vítima antes de instaurada a Ação Penal, porém, claro está que essa devolução, por
parte dela, não foi de livre e espontânea vontade, e sim depois de iniciadas as investigações
na fase administrativa, ocasião em que as diligências realizadas, à época, passaram a
apontá-la como autora da subtração do aparelho de celular pertencente à ofendida em
questão, sendo, inclusive, convocada durante o inquérito para prestar esclarecimentos sobre o
acontecido no dia dos fatos, convocação essa que também foi para seu esposo militar.
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre esse assunto, assim se manifestou a PGJM:
“Dessa forma, tendo em conta que não houve imediaticidade na devolução (da res furtiva),
não há que se falar em aplicação de índice de redução que lhe seja mais favorável, pelo que,
como a pena resultante da primeira e segunda fases da dosimetria ficou no patamar de 01
(um) ano, a pena definitiva deverá ser ultimada em 08 (oito) meses de reclusão, a ser
convertida em detenção na forma do art. 58 do CPM.”. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, é a Jurisprudência desta Corte Castrense. Vejamos:
“STM.
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
CRIME
DE
FURTO (ART. 240, CAPUT, DO CPM). ELEMENTOS PROBATÓRIOS HARMÔNICOS.
PROVAS
CIRCUNSTANCIAIS.
CONFIRMAÇÃO.
FATOS
NARRADOS
NA
DENÚNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
MÚLTIPLOS,
COERENTES
E
CONCATENADOS
SUFICIENTES
PARA
A
CONDENAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE
E
CULPABILIDADE.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
REFORMADA.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Verifica-se, na hipótese dos autos, que há prova
mais do que suficiente quanto à autoria delitiva, restando evidente que o Réu praticou o crime
narrado na Denúncia, o qual (...) tinha a posse com ânimo definitivo do bem subtraído, (...)
não tendo logrado demonstrar ter adquirido tais fones de ouvido de forma lícita. 2. O valor
probatório relativo de todos os meios de prova, aliado ao princípio do livre convencimento
que norteia a formação de convicção do órgão julgador, permite a condenação com base em
indícios múltiplos, desde que coerentes, harmônicos e concatenados numa mesma
direção, como ocorre no caso em análise. (...). 3. A conduta se mostra típica, antijurídica e
culpável, e não havendo qualquer excludente de ilicitude e de culpabilidade, o
presente Recurso merece ser acolhido, para que a Sentença recorrida seja reformada e o
Réu seja condenado como incurso no art. 240, caput, do CPM. 4. Apelo ministerial provido.
Decisão por maioria. (STM. Apelação 7000808-58.2021.7.00.0000, Min. Rel. Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, Julgada em 17/02/2022.) (Grifos nossos.)
Nesse sentido, vale a pena mencionar outro precedente desta Egrégia Corte
Castrense:
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. TESES DA DEFESA. NEGATIVA DE
AUTORIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVA.
IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...). II. O lastro probatório e os indícios são sólidos e
suficientes para sustentar o decreto condenatório, o que afasta a tese
defensiva de inexistência de provas ou de negativa de autoria; não obstante não esteja
caracterizada a existência de prova direta da subtração da res furtiva pelo Réu. III. In casu,
comprovados os fatos denunciados, bem como evidenciado o elemento subjetivo integrante do
padrão repressivo, já que o Acusado agiu de forma livre e consciente na empreitada
criminosa. IV. A pena imposta ao Acusado, em face do cometimento do crime, encontra-se
justa e proporcional aos limites previstos em lei. V. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (STM. Apelação 7000054-48.2023.7.00.0000, Min. Rel. Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, Julgada em 28/09/23.) (Grifos nossos.)
Portanto, ante as razões apresentadas, temos que o recurso defensivo merece
parcial provimento, para, mantendo-se a condenação, tão somente, aplicar a causa especial
de diminuição de pena, prevista no § 2º do art. 240 do CPM, pelo fato de a ré ter restituído o
aparelho de telefonia à ofendida ainda na fase de investigação, portanto, antes de se instaurar
a Ação Penal.
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de não ter sido feito de forma espontânea, visto que a ré somente
restituiu o objeto furtado após ter sido notificada para prestar informações nos autos do IPM
na condição de testemunha, e não de investigada, ainda assim faz jus ao benefício da redução
de pena, pois a devolução do bem ocorreu antes do início da persecução penal.
Importante salientar que, apesar de estar disposta como uma atenuante no
Código Penal Militar, o § 2º do art. 240 do CPM trata-se, na verdade, de uma causa especial
de diminuição de pena, já que traz o quantum da minorante.
É dizer que fazer essa distinção é importante, tendo em vista que influencia
diretamente na pena que será aplicada à conduta do agente infrator, que, no caso, trata-se da
acusada em questão.
Por último, também cabe ressaltar que, embora o MPM tenha pedido a
absolvição da acusada nesse caso, o Magistrado ainda assim tem a prerrogativa de não
concordar com o pedido e proferir a condenação, com base no seu livre convencimento
motivado, em obediência ao princípio da congruência ou da correlação.
Sabe-se que esse princípio vincula o Magistrado tão somente aos fatos descritos
na denúncia, em que Juiz pode, inclusive, se assim entender ser o caso, dar capitulação
jurídica diversa da que foi atribuída, inicialmente, pelo ttular da Ação Penal.
De nenhuma forma, o Juiz pode estar atrelado aos fundamentos jurídicos
pleiteados pelas partes, sob pena de ferir, inclusive, o sistema acusatório, que foi adotado pelo
nosso ordenamento jurídico.
Por oportuno, assim prevê o art. 385 do CPP comum:
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda
que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes,
embora nenhuma tenha sido alegada. (Grifos nossos.)
Dispositivo semelhante pode ser observado no art. 437, alínea "b", do CPPM:
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
.............................
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o
Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda
que nenhuma tenha sido argüída. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, o próprio STF vem entendendo que o Juiz pode condenar o
acusado, mesmo após o pedido de absolvição realizado pelo Ministério Público, conforme se
observa em precedente muito recente da mencionada Corte Suprema, in verbis:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIABILIDADE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
CONTRÁRIA
À
PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...). I - No julgamento do HC 185.633 AgR/SP, da
Relatoria do Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte reafirmou a
constitucionalidade do art. 385, do Código de Processo Penal. II - O “[...] art. 385 do Código
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora
o Ministério Público tenha requerido a absolvição. (Grifos nossos.) (Agr em HC nº
232.112, Ministro CRISTIANO ZANIN, Julgado em 19/12/2023.) (Grifo nosso.)
Não foi outro o entendimento do STJ, que, confirmando esse posicionamento
do Excelso Pretório, do mesmo modo, vem decidindo que:
(...). 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o artigo 385
do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo falar em
ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da manifestação ministerial, diante do fato de o
Magistrado gozar do princípio do livre convencimento motivado. (...). (STJ. AgRg no REsp
1850925 / SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em 20/10/2020.)( (Grifos nossos.)
Portanto, mesmo após a introdução do art. 3º-A no CPP comum, pela Lei nº
13.964/2019, atinente ao Pacote Anticrime, o art. 385 do CPP permanece compatível com o
sistema acusatório, conforme se observa no seguinte precedente do STJ:
O art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi
tacitamente derrogado pelo advento da Lei nº 13.964/2019, responsável por introduzir o art.
3º-A no Código de Processo Penal. (STJ. REsp 2.022.413-PA, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Julgado em 14/2/2023.) (Grifo nosso.)
Feito esse esclarecimento, passo à dosimetria da pena.
O art. 240 do CPM fixa para o delito de Furto pena de reclusão de até 6 (seis)
anos.
Conforme o art. 58 do CPM:
O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da pena de
detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos. (Grifo nosso.)
Utilizando-se o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar, vê-se que, na primeira fase, não é o caso de
incidir quaisquer delas para aumentar a pena-base, fixando a reprimenda em 1 (um) ano de
reclusão.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas,
mantendo-se a sanção penal no mesmo patamar mínimo.
Passando-se à terceira fase, observa-se que também não há a presença de
qualquer majorante. Entretanto, como já salientado, merece ser aplicada, ao contexto fático, a
causa especial de diminuição de pena previsto no §2º do art. 240 do CPM, na fração mínima
de 1/3 (um terço), e não de 2/3 (dois terços) como requer a defesa, pelas razões já
demonstradas alhures, tornando-se a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção.
Mantém-se ainda o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos
fixados na sentença, bem como o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Apelo
defensivo, para, mantendo-se a condenação, tão somente reduzir o quantum da pena
aplicada a ré ao patamar de 8 (oito) meses de detenção, com direito ao sursis pelo prazo de 2
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e, em caso de cumprimento da pena, estabelecer
o regime inicialmente aberto.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360122v2 e do código CRC a38a2494.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/4/2024, às 14:14:5
7000770-12.2022.7.00.0000
40001360122 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000770-12.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: TALITA ISCARICE NUNES DA SILVA
ADVOGADO(A): FLORISVALDO SANTOS VILAS BOAS FILHO (OAB RJ234127)
ADVOGADO(A): MONICA TAVARES VILAS BOAS (OAB RJ198950)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei vencido dando provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defesa Constituída para absolver a civil TALITA ISCARICE
NUNES DA SILVA da prática do crime descrito no art. 240 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alíneas “b” e "c", do Código de Processo Penal Militar, pelas razões
que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída da civil
TALITA ISCARICE NUNES DA SILVA contra a Sentença proferida pela Juíza Federal
Substituta da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou a civil à pena
de 1 (um) ano de reclusão como incursa no crime previsto no art. 240 do Código Penal
Militar (Furto), com o regime prisional inicialmente aberto, a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
3. Em suas Razões, a Defesa pretendia a reforma da Sentença condenatória com
a consequente absolvição da Apelante pelos seguintes fundamentos:
“1. Seja absolvida a apelante por inexistência de provas do cometimento do
crime, como bem fez crer o ministério público militar;
2. Caso não seja aceito o pleito anterior, seja absolvida a apelante diante da
existência de circunstâncias que excluam o crime ou a isentem de pena;
3. Seja absolvida a apelante, por manifestamente inepta e ou distorção do fato
à realidade ou inexistência de crime e a ocorrência simples de engano ou erro
de fato;
4. Subsidiariamente, caso não atendido o pedido acima seja reconhecido o
princípio da insignificância, ou/e ausência de culpabilidade, ou/e de culpa,
ou/e a ausência de dolo, ou/e erro de fato com a absolvição da acusada;
5. Assim não entendendo, seja aplicada tão somente a pena equiparada a de
transgressão disciplinar conforme § 2º do art. 240 do CPM e a consideração
dos bons antecedentes e a absolvição da apelante;
6. Seja reconhecida a imprestabilidade da prova e o desentranhamento das
filmagens por conterem horários dissonantes da realidade, estarem
incompletos, por trazerem dúvidas pois faltou (sic) as filmagens da área de
marcação de consulta e em consequência o desentranhamento do IPM, com a
absolvição da apelante;
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. No caso de não atendimento das anteriores, requer-se a substituição da pena,
com sua redução no percentual máximo;
8. Caso haja condenação pleiteia manter a aplicação da suspensão condicional
da pena nos termos do art. 84 do CPM e a considerando dos bons antecedentes.
9. Subsidiariamente requer o direito de apelar em liberdade, pois preenchidos
os requisitos do artigo 527 do CPPM.” (Evento 1, doc. 2) (Grifos no original).
4. Entendi que assistia razão à Defesa Constituída.
5. No Código Penal Militar, o crime de furto simples encontra-se previsto no
art. 240, que assim dispõe:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
6. Para que haja a consumação do crime de furto é necessária a presença dos
seguintes elementos: a) coisa alheia móvel; b) que a coisa seja subtraída às escondidas; e c) o
dolo específico de praticar a conduta, isto é, o animus furandi.
7. O ordenamento jurídico pátrio conta ainda com a Teoria da Inversão da
Posse, também chamada de Teoria da Amotio ou Apprehensio, a qual considera que a
consumação do delito em testilha ocorre com a retirada do bem da esfera de vigilância da
vítima, ainda que por curto período de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica
da res furtiva.
8. No caso dos autos, a Apelante foi denunciada por ter, supostamente, furtado
um aparelho celular pertencente à CB-RM2-EF Susane Aguis de Sousa no interior do Setor
de Puericultura da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, no dia 23 de abril de 2021,
tendo a res furtiva sido avaliada em R$ 1.448,02 (mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e
dois centavos), valor médio apurado pelos peritos no Laudo Pericial juntado aos autos
(Evento 13 do Processo nº 7000553-70.2021.7.01.0001).
9. No entanto, verifiquei que não seria possível manter a condenação proferida
pelo Juízo a quo, uma vez que o conjunto probatório não se mostrou suficiente para
esclarecer a autoria do crime em análise ou, ainda, para comprovar a existência do animus
furandi por parte da acusada.
10. Consta da Sentença condenatória que o Conselho Julgador confirmou a
autoria delitiva em relação à acusada, baseando-se nas imagens gravadas pelas câmeras de
segurança da Organização Militar e do respectivo Laudo de Análise de Conteúdo de
Gravações, constante no Evento 46 do Processo nº 7000553-70.2021.7.01.0001.
11. O mencionado laudo descreve as imagens gravadas pelas câmeras de
segurança, as quais registraram a entrada e a saída da Apelante na Organização Militar e no
Setor de Puericultura, senão vejamos:
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
4.1 - Chegada à PNNSG
(imagens 3 e 4)
As imagens 3 e 4 mostram o momento da chegada de uma mulher de mãos
dadas a uma criança e um homem com uma criança no carrinho de bebê, sendo
possível notar que eles chegam juntos a entrada da Sala de Estado da
Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG).
(imagen 5 e 6)
4.2 - Mulher portando uma bolsa
As imagens 5 e 6 mostram que a mulher porta uma bolsa de cor esverdeada no
ombro esquerdo.
4.3 - Chegada a um setor da PNNSG.
(imagem 7)
A imagem 7 mostra o grupo chegando a um determinado setor da PNNSG por
volta das 15:57:15;
4.4 Movimento de entrada e saída da mulher ao setor da PNNSG.
(imagens 8 a 16)
A imagem 16 mostra que na primeira entrada do setor da PNNSG a mulher
porta uma bolsa de cor esverdeada no ombro esquerdo e um aparelho celular
na mão direita. A mesma adentra ao recinto acompanhada de uma criança. É
possível afirmar, com as imagens, que a criança entra com as mãos vazias no
setor.
(imagens 17 e 18)
A imagem 17 mostra que a mulher saiu do setor sem nada em suas mãos,
portando somente a bolsa no ombro esquerdo. O celular que portava em suas
mãos no momento da entrada (imagem 16) se encontra no bolso direito traseiro
da calça jeans, como é possível verificar na imagem 20, que mostra a segunda
entrada da mesma.
A imagem 18 mostra que a mulher pegou algum objeto, não passível de
identificação por essas imagens, de dentro de uma bolsa azul, que se
encontrava junto ao carrinho de bebê. É possível constatar que o homem que a
acompanha pega a bolsa azul que estava pendurada na parte traseira do
carrinho de bebê e, em seguida, a mulher retira o objeto de dentro da bolsa e
torna a adentrar ao setor da PNNSG.
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(imagens 19 e 20)
A imagem 19 registra que a segunda entrada da mulher ao setor da PNNSG.
Nesse momento, a mesma porta em sua mão direita um objeto não identificável,
além da bolsa em seu ombro esquerdo e um aparelho celular no bolso direito
traseiro da calça jeans, como mostrado na imagem 20.
(imagem 21)
A imagem 21 registra a 2ª saída da mulher do setor da PNNSG. É possível ver
a bolsa no seu ombro esquerdo, contudo, nesse momento, a mulher encontra-se
com suas mãos vazias. Não é possível ver o objeto que a mesma portava
minutos antes, quando entrou no setor.
(imagem 22)
A imagem 22 registra a 3ª entrada da mulher no setor da PNNSG, sendo
possível ver a bolsa no seu ombro esquerdo e um aparelho celular no bolso
direito traseiro da calça jeans. A mão direita se encontra vazia. Com sua mão
esquerda ela segura a mão direita da criança que adentra ao setor junto com
ela. É possível afirmar, com as imagens, que a criança entra com mãos vazias
no setor.
(imagens 23 e 24)
As imagens 23 e 24 registram o momento que a mulher adentra ao setor da
PNNSG junto à criança. É possível afirmar, com as imagens, que a criança
entra com as mãos vazias no setor.
(imagens 25 e 26)
As imagens 25 e 26 registram o momento que a mulher realiza a 3ª saída do
setor da PNNSG junto à criança. Neste momento a mulher porta a bolsa no
ombro esquerdo e um objeto, não passível de identificação por estas imagens,
na sua mão esquerda. Com sua mão direita ela segura a mão esquerda da
criança. É possível afirmar, com as imagens, que a criança se encontra de mãos
vazias.
(imagem 27)
A imagem 27 registra um momento, após a 3ª saída, em que a mulher porta um
objeto, não passível de identificação por estas imagens, na sua mão esquerda.
A mesma realiza um movimento em que guarda este objeto na bolsa que se
encontra presa na parte traseira do carrinho de bebê. Em seguida, ela realiza o
mesmo movimento e torna a pegar o objeto da bolsa novamente.
(imagem 28)
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A imagem 28 registra a 4ª entrada da mulher no setor da PNNSG, momento em
que a mulher porta a bolsa no ombro esquerdo e um objeto, não passível de
identificação por estas imagens, na sua mão direita, e um aparelho celular no
bolso direito traseiro da calça jeans.
(imagem 29)
A imagem 29 registra um momento, após a 4ª entrada da mulher, exatamente 46
segundos após, a criança adentrando ao setor da PNNSG sozinha. É possível
afirmar, com as imagens, que a criança se encontra de mãos vazias.
(imagem 30)
A imagem 30 registra o momento da 4ª saída da mulher, de posse da bolsa no
ombro esquerdo e um objeto, não passível de identificação por estas imagens,
na sua mão esquerda. É possível notar que há um pequeno papel branco
anexado ao objeto não identificado.
Com sua mão direita ela segura a mão esquerda na criança. É possível afirmar,
com as imagens, que a criança se encontra de mãos vazias.
(imagem 31)
A imagem 31 registra um momento, após a 4ª saída da mulher, exatamente 14
segundos após, que a mulher recebe um papel branco de alguém de dentro do
setor, que não aparece nas imagens.
(imagem 32)
A imagem 32 registra o momento que o grupo de pessoas se retira da frente do
setor da PNNSG. A mulher de posse da bolsa no ombro esquerdo e um objeto,
não passível de identificação por estas imagens, na sua mão esquerda, junto a
um papel branco.
Com sua mão direita ela segura a mão esquerda da criança. É possível afirmar,
com essas imagens, que a criança se encontra de mãos vazias.
Na parte superior esquerda da imagem é possível ver o homem que a
acompanha empurrando um carrinho de bebê.
4.6 Saída da PNNSG.
(imagens 33 e 34)
As imagens 33 e 34 registram o momento que o grupo se dirige para saída da
PNNSG. A mulher de posse da bolsa no ombro esquerdo e com sua mão direita
ela segura a mão esquerda da criança. É possível afirmar, com as imagens, que
a criança se encontra de mãos vazias. Ainda é possível ver que o homem que a
acompanha empurrando um carrinho de bebê com uma criança em seu interior.
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(imagens 35 e 36)
As imagens 35 e 36 registram o momento em que o grupo se dirige a saída da
PNNSG. A mulher de posse da bolsa no ombro esquerdo e com sua mão direita
ela segura a mão esquerda da criança. É possível afirmar, com as imagens, que
a criança se encontra de mãos vazias. Ainda é possível ver o homem que a
acompanha empurrando um carrinho de bebê, com uma bolsa azul escuro na
parte de trás do carrinho.
[...]” (Evento 46 do Processo nº 7000553-70.2021.7.01.0001).
12. Da leitura do laudo pericial, que descreveu minuciosamente os registros
captados pelas câmeras de segurança, percebe-se que não é possível identificar qualquer
conduta suspeita da acusada que aponte para a prática do crime narrado na Denúncia, senão
vejamos.
13. O primeiro aspecto a ser levado em consideração diz respeito ao fato de não
haver câmeras de segurança dentro do setor onde o celular teria sido supostamente furtado,
não sendo possível, portanto, confirmar que a Apelante teria se apropriado do bem ou, caso o
tenha feito, que tenha sido de maneira dolosa.
14. Outrossim, não se pode desconsiderar que as filmagens mostram que várias
pessoas adentraram a sala antes, durante e depois que a Apelante estava sendo atendida com
seu filho. Ressalta-se, ainda, que, de acordo com os autos, mais de 3 (três) famílias
permaneceram no local ao mesmo tempo, o que pode ser confirmado por meio do Boletim de
Produção Diária, o qual registra os atendimentos realizados naquele mesmo período de tempo
(Evento 1, doc. 5, fl. 4, do Processo nº 7000553-70.2021.7.01.0001).
15. Assim, não se pode concluir com absoluta certeza que a Apelante furtou o
aparelho celular da ofendida tão somente porque esteve naquele local, sobretudo pelas
circunstâncias em que se deram os fatos.
16. Verifica-se, ainda, que há muitas divergências na prova testemunhal e na
perícia acerca dos fatos, senão vejamos.
17. Em seu interrogatório, a Apelante relatou ter chegado à PNNSG por volta
das 10h30min, 10h40min. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que o Laudo
Pericial indica que a gravação feita no momento em que a acusada adentrou à Organização
Militar deu-se às 15h53min, deduzindo-se 6 (seis) horas em virtude do delay existente nas
gravações, ou seja, as câmeras registraram que a Apelante ingressou à Unidade Militar às
9h53min.
18. Logo após ter ingressado à PNNSG, mais precisamente às 15h57min
(9h57min), a acusada adentrou, pela primeira vez, no setor onde possivelmente ocorreram os
fatos.
19. Quanto ao horário de saída da Apelante do possível local dos fatos, durante
o interrogatório, informou ter saído do local entre 12h10min e 12h15min. Por outro lado, as
câmeras registraram o horário de 17h11min, isto é, a saída ocorreu às 11h11min.
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20. Percebe-se, pois, que existem contradições entre o que foi relatado pela ora
Apelante e os horários registrados pelas câmeras de segurança.
21. Outrossim, os depoimentos prestados pelas testemunhas e pela ofendida no
sentido da hora em que o aparelho celular havia desaparecido revelaram-se em desarmonia
com os horários registrados pelas câmeras, como veremos adiante.
22. A ofendida afirmou em seu depoimento que "por volta das 9h50/10 horas
da manhã, deu falta do seu celular", fato que pode ser corroborado pela testemunha
Suboficial JEFFERSON MARTINS TORRES, que declarou:
"que a ofendida foi à sua sala pedir máscara por volta das 8h e pouco, 9 da
manhã; e voltou para seu setor; que voltou depois em torno de meia hora,
para perguntar se a testemunha estava com o celular, uma vez que tinha ido
anteriormente na sala do depoente". (Grifos nossos).
23. Embora o delay existente nas câmeras tenha sido justificado nos autos,
reputo que não seja apropriado considerar os horários registrados pelas câmeras de segurança
como reais com a certeza que o caso requer.
24. Verifica-se ainda que a falta de elementos concretos que confirmem que o
celular desaparecido possuía características de forma que tornasse fácil de ser identificado
igualmente dificulta a comprovação da conduta criminosa.
25. Extrai-se do depoimento da ofendida em Juízo que, embora tenha
reconhecido como seu o aparelho celular, a mesma não se recordava claramente das
características da res furtiva, senão vejamos:
"que o celular ainda não está com a ofendida, pois a encarregada achou por
bem mantê-lo guardado no cofre da Policlínica, porque poderia precisar na
investigação [...] seu celular era um Moto G9 Power verde; que no momento
não se lembra se ele estava danificado [...] que quando seu celular era
desbloqueado, não se lembra se tinha foto sua, ou mesmo com a tela
bloqueada, mas acredita que não tivesse porque o celular era novo" (Grifos
nossos).
26. Na fase inquisitorial, a ofendida afirmou "que não havia na tela inicial
nenhuma foto ou imagem salva que pudesse identificar, num primeiro momento, o aparelho
como sendo de sua propriedade".
27. Faz-se necessário supor a possibilidade de ter havido um equívoco por parte
da Apelante ou, ainda, da criança, uma vez que ambos os aparelhos celulares eram idênticos,
inclusive quanto à cor.
28. Como se vê, havia uma dificuldade de identificar características que fossem
capazes de identificar um e outro aparelho, o que pode ser confirmado diante de registro
fotográfico constante nos autos (Evento 1, doc. 18, fl. 1, do Processo nº 7000553-
70.2021.7.01.0001).
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29. Ademais, o chip do aparelho havia sido descartado pelo cônjuge da Apelante
após o desbloqueio, por pensarem que o celular encontrado no carrinho do bebê pertencia ao
seu filho, devido ao fato de ser idêntico ao modelo comprado no site OLX para a criança.
30. Salienta-se que, na ocasião, o chip estava inativo, devido ao bloqueio junto
à operadora realizado pela ofendida, assim como o chip do real aparelho celular pertencente
ao filho da Apelante encontrado tempos depois, haja vista que a criança apenas utilizava o
telefone para jogos e desenhos na plataforma YouTube.
31. Constata-se que o próprio cônjuge da Apelante mencionou o possível
equívoco em depoimento prestado em sede de IPM, conforme a seguir: "acredita que seu
filho ou sua esposa possam ter pego o aparelho celular por engano e colocado no carrinho."
(Evento 2, doc. 20, do Processo nº 7000553-70.2021.7.01.0001).
32. Ainda, acerca de ter jogado o chip fora, declarou:
“que acreditando que fosse de seu filho, que o utilizava para jogos e desenhos
no "Youtube" e pensando que o mesmo estivesse apresentando defeito, resetou o
aparelho de acordo com instruções da internet (Youtube) e posteriormente
jogou o chip do celular que já estava inativo no aparelho fora [...] que foi
devido ao fato de que quando comprou o aparelho pela ”OLX", o mesmo já
estava com um chip velho e inativo, mas que não havia percebido este fato na
época da compra, apenas percebeu no momento em que acreditou que seu
celular estava com defeito” (Evento 2, doc. 20, do Processo nº 7000553-
70.2021.7.01.0001).
33. Foram realizados três rastreios em horários distintos, cuja localização
mostrou-se a mesma em todas as ocasiões em que o celular fora rastreado, inclusive a última,
realizada à noite no dia em que houve o desaparecimento.
34. Não parece crível que uma pessoa, ao furtar um aparelho celular, o manteria
ligado, sobretudo pela chance de receber ligações ou, ainda, pela possibilidade de ser
rastreado.
35. Sendo assim, os autos mostram que o último rastreio realizado pela ofendida
ocorreu na parte da noite, mais precisamente às 20h16min, conforme registro da tela do
aplicativo “Encontre meu Dispositivo”, o que corrobora com a tese de que, possivelmente, a
subtração do celular não foi intencional, mas sim fruto de um equívoco (Evento 1, doc. 12, fl.
4, do Processo nº 7000553-70.2021.7.01.0001).
36. Ademais, consoante o previsto no art. 296 do CPPM, é cediço que o ônus da
prova cabe ao Órgão acusador, não tendo sido demonstradas provas robustas pelo Parquet
Castrense no sentido de ensejar um decreto condenatório.
37. Dessa forma, os autos não são capazes de evidenciar que a Apelante foi a
autora do furto ou que, caso tenha subtraído o aparelho celular, tenha agido imbuída do dolo
específico de apropriar-se de coisa alheia móvel, haja vista que o conjunto probatório indica a
possibilidade de ter havido um engano diante da semelhança entre o aparelho subtraído e o
aparelho do filho da Apelante.
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

38. Se o cenário realmente tiver sido esse, estaremos diante da hipótese do erro
de fato prevista no art. 36 do CPM, que assim dispõe:
Êrro de fato
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente
escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência
de situação de fato que tornaria a ação legítima.
39. Sobre o instituto, leciona Guilherme de Souza Nucci:
"145. Erro de fato e de tipo: o Código Penal Militar cuida, como erro de fato,
de duas situações diversas: uma delas concerne ao erro de fato propriamente
dito - ou erro de tipo, como prefere a nomenclatura do Código Penal comum - e
outra pertinente a circunstância de fato, apta a legitimar determinada conduta,
no cenário da descriminante putativa.
146. Requisitos do erro de fato: há dois enfoques: a) o agente que pratica o
crime, supondo a inexistência de elemento fático constitutivo do tipo, quando
escusável, afasta o dolo, que termina por não abranger todos os elementos do
tipo penal. Pode remanescer a forma culposa, conforme indicado pelo art. § 1.º
do CPM. Entretanto, sendo integralmente escusável o erro do agente, afasta-se
também a culpa, absolvendo-se o réu. Lembremos que o Código Penal Militar
adota a teoria causalista, que cuida do dolo e da culpa na culpabilidade.
Portanto, para esta teoria, não havendo dolo e culpa, inexiste culpabilidade,
logo, inexiste crime. E, para a ótica finalista, não havendo dolo e culpa,
inexiste tipicidade, logo, não há crime igualmente; b) quanto ao segundo caso,
o agente pratica o crime supondo a existência de uma situação fática, que, se
realmente existisse, constituiria excludente de ilicitude (tornar a ação legítima).
Está-se no contexto da descriminante putativa. O Código Penal comum trata
dessa hipótese no cenário do erro de tipo (art. 20, § 1.º), embora a doutrina
majoritária o considere um autêntico erro de proibição indireto. De qualquer
maneira, para o Código Penal Militar, quem atua em legítima defesa putativa
(ou outra excludente de ilicitude putativa), por exemplo, deve ser absolvido,
quando escusável seu erro. Se inescusável, pode responder por culpa.” (Nucci,
Guilherme de Souza. Código penal militar comentado / Guilherme de Souza
Nucci. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. páginas 77-78).
40. Ademais, é plenamente possível que a própria criança, ao avistar o telefone
celular, pensando que se tratava do que lhe pertencia, tenha pegado o aparelho por engano e
colocado, por exemplo, na bolsa de sua mãe.
41. Assim, estamos diante de dois cenários distintos e possíveis de terem
acontecido, sendo que ambos estão aptos a ensejar um decreto absolutório.
42. Nesse sentido, vale destacar o posicionamento desta Corte Castrense acerca
do tema, in litteris:
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO (CPM, ART. 240, "CAPUT").
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO
CULPOSA (CPM, ART. 255).
1. O Ministério Público Militar não logrou êxito em produzir provas
suficientes para demonstrar que o Réu subtraiu o aparelho celular.
2. O simples fato de a res ter sido encontrada em poder do Acusado constitui
mero indício que, isolado, não constitui prova suficiente para caracterizar o
delito de furto.
3. Os fatos relatados na Denúncia melhor se amoldam ao delito de receptação
culposa.
4. Recurso parcialmente provimento para condenar o Apelante, por
desclassificação, à pena mínima prevista no art. 255 do CPM, mantidos os
demais termos da Sentença.
5. Decisão majoritária.” (STM - Ap 0000158-53.2016.7.05.0005, Relator
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. DJe 07/05/2018.) (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000158-53.2016.7.05.0005. Relator:
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
15/03/2018, Data de Publicação: 07/05/2018) (Grifos nossos);
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. IMPUTAÇÃO DE
PRÁTICA DE FURTO DE CELULAR. INSUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO
PROBATÓRIO. ASPECTOS FÁTICOS REVELADORES DE OCORRÊNCIA
DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPREENSÃO MANTIDA PELO
TRIBUNAL. CORREÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL.
ASPECTO CONSOLIDADOR DO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO
PARQUET. DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE
RETROATIVA. RECONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A inexistência de demonstração capaz de interligar o agente à subtração do
celular da vítima impõe severa dificuldade à imputação de prática de furto. A
situação factível de o eletrônico ter sido encontrado na posse de outrem,
embora indutiva de autoria delitiva, é insuficiente para perfazer o núcleo
típico caracterizador do furto. Nesse sentido, as meras presunções são
inservíveis para sustentar eventual proposta condenatória por incursão no
art. 240 do CPM.
2. A circunstância de encontrar bem valioso perdido, em local ermo, tem o
potencial de configurar o delito de apropriação de coisa achada, desde que o
agente tome-a para si. Na conjuntura, é irrelevante o conhecimento prévio
acerca do legítimo proprietário. Contudo, merece destaque a inação no tocante
à restituição do bem ou à sua entrega à autoridade competente, no interregno
de quinze dias. Ademais, a hipótese se distingue da situação de bem esquecido
que, despertando o interesse de pessoa que o espreita, dele se apossa, diante do
afastamento do dono.
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A correção de erro material na Sentença condenatória, consubstanciada em
equívoco no cálculo matemático da pena, é matéria tranquilamente sujeita à
análise do Tribunal, pela via do Apelo. Mantidos os fundamentos
condenatórios, é operável o reparo na dosimetria da sanção. Recurso
Ministerial parcialmente provido. Decisão unânime.
4. A economia processual inspira a adoção de sistemática pela qual,
configurada a prescrição da pretensão punitiva, o Tribunal reconheça a sua
incidência e a declare, com oportunidade, diante da clara impossibilidade de
aumento e/ou de agravação da reprimenda.
Declarada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em
relação à pena aplicada ao Apelado. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000244-50.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de
Publicação: 02/10/2019) (Grifos nossos);
“RECURSO DO MPM. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE
CELULAR.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS. AUTORIA
INCERTA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Embora seja patente a materialidade
do delito, já que demonstrada por nota fiscal, a escassez do acervo probatório
na apuração da autoria constitui obstáculo invencível à atribuição da
responsabilidade penal. Assim, nos casos em que o convencimento judicial
acerca da autoria não se forma em completude, a absolvição emerge como
única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in
dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000087-27.2014.7.01.0201. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
10/08/2017, Data de Publicação: 21/08/2017) (Grifos nossos).
43. Destarte, se mantida a condenação da Apelante, estaremos diante de grande
desproporcionalidade, mormente pelo fato de o aparelho celular ter sido restituído.
44. Como cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, a pena possui tríplice
finalidade, sendo retributiva, preventiva e reeducativa. Essa prevenção pode ser geral, no
momento da criação do tipo penal, ou especial, no momento em que a sanção penal é
efetivamente aplicada ao caso concreto, situação em que a finalidade retributiva também se
encontra presente.
45. Já na fase da execução penal, concretizadas as finalidades retributiva e
preventiva especial, surge a prevenção especial positiva, ou seja, a ressocialização do
indivíduo que fora condenado pela prática de um delito.
46. Assim, ainda que possua tais finalidades, é necessário que se observe a
proporcionalidade em relação ao crime cometido.
47. No presente caso, vê-se que, ainda que a pena tenha sido imposta no
mínimo legal cominado para o crime, a condenação da Apelante no crime em análise não se
mostra proporcional e razoável, uma vez que não se pode deixar de considerar o fato de a
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

civil ter devolvido o aparelho celular para a Organização Militar antes mesmo de ter sido
instaurada a Ação Penal Militar, sob pena de estarmos diante da finalidade de prevenção geral
da pena.
48. Nesse sentido é a doutrina, senão vejamos:
“Como bem alerta Paulo Queiroz, nesta fase [sentença] não se tem a
pretensão de fazer da decisão um exemplo para outros possíveis infratores,
em nome da prevenção geral de futuros delitos (positiva ou negativa), sob
pena de violação do princípio da proporcionalidade. Recorrer à prevenção
geral na fase de individualização da pena seria tomar o sentenciado como puro
instrumento a serviço de outros.” (Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito
penal: parte geral (arts. 1º ao 120) / Rogério Sanches Cunha - 6. ed. rev., ampl. e
atual. - Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 423-424) (Grifos nossos e no original).
49. Ademais, não se desconhece que o Direito Penal é composto por um
conjunto de princípios que norteiam a sua aplicação no ordenamento jurídico, destacando-se,
para este caso, os Princípios da Intervenção Mínima e da Lesividade, entendendo a doutrina
que:
"O Direito Penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de
modo que a sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas
de controle (caráter subsidiário), observando somente os casos de relevante
lesão ao bem juridicamente tutelado (caráter fragmentário).
O Direito, independentemente do ramo em que se considere, tem a função
precípua de garantir a manutenção da paz social, solucionando ou evitando
conflitos de forma a permitir a regular convivência em sociedade. Por isso,
normas, por exemplo, de Direito Civil determinam que, uma vez praticado um
ato ilícito, faz-se necessária a reparação, e , por sua vez, o Direito Processual
Civil prevê mecanismos aptos a compelir o autor de tal ato a remediar o dano
causado.
[...]
O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria) exige
que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Explicam ALICE BIANCHINI, ANTONIO MOLINA E LUIZ FLÁVIO
GOMES que o princípio da ofensividade:
"Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma pode ser
primária (delimita o âmbito do proibido) ou secundária (cuida do castigo, do
âmbito da sancionabilidade). A norma primária, por seu turno, possui dois
aspectos: (A) ela é valorativa (existe para a proteção de um valor); e (B)
também imperativa (impõe uma determinada pauta de conduta). O aspecto
valorativo da norma fundamenta o injusto penal, isto é, só existe crime quando
há ofensa concreta a esse bem jurídico. Daí se conclui que o crime exige,
sempre, desvalor da ação (a realização de uma conduta) assim como desvalor
do resultado (afetação concreta de um bem jurídico). Sem ambos os desvalores
não há injusto penal (não há crime).”
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se destina
somente ao legislador, mas também ao aplicador da norma incriminadora, que
deverá observar, diante da ocorrência de um fato tido como criminoso, se
houve efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico protegido."
(Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral (arts 1º ao 120) /
Rogério Sanches Cunha - 6. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM,
2018, p. 75-76;105-106) (Grifos no original).
50. Ademais, uma condenação traria muitos prejuízos para a ora Apelante, isso
sem falar no prejuízo emocional que sofreria e no impacto que causaria à sua família.
51. Isto porque a Apelante é mãe de duas crianças, graduanda do curso de
Direito e casada com um militar da Marinha do Brasil, sendo certo que essa condenação
causará reflexos em sua profissão e, ainda, na profissão de seu esposo, por um crime que os
autos sequer foram capazes de comprovar.
52. Vale ressaltar ainda a boa-fé e a inocência demonstrada pela Apelante ao
devolver o bem à Administração Militar.
53. Observa-se que a Apelante, ao se dar conta de que o celular que estava em
sua residência não pertencia a seu filho, logo providenciou a devolução do bem, tendo se
dirigido, juntamente com seu esposo e os dois filhos, à Organização Militar, a fim de entregar
o aparelho celular.
54. Não se pode deixar de mencionar que o esposo da Apelante é militar da
Marinha do Brasil e que, ao acompanhar a esposa para devolver o bem, não demonstrou ter
receio de se expor diante da situação, o que, certamente, poderia causar-lhe certo desconforto.
Pelo contrário, acompanhou a esposa naquela ocasião, com o intuito de ver a situação
resolvida.
55. Vê-se que ambos estavam imbuídos no sentido de resolver o problema junto
à Administração Militar, o que, a meu ver, denota a existência da inocência e da boa-fé no
presente cenário.
56. Assim, percebe-se que seria indubitavelmente mais fácil encontrar uma
forma de livrar-se do bem. No entanto, não o fizeram, o que corrobora cabalmente com a tese
de ausência de dolo sustentada pela Defesa e entendida por mim ao longo deste voto.
57. Por essas razões, reputei como incabível a manutenção da Sentença
condenatória, uma vez que o conjunto probatório não foi capaz de demonstrar de que forma o
aparelho celular foi levado para a casa da Apelante, tampouco a existência do dolo específico
de se apropriar de coisa alheia móvel, sendo necessário reconhecimento do Princípio do in
dubio pro reo, para reformar a Sentença e absolver a ora Apelante, com fundamento no art.
439, alíneas “b” e “c”, do CPPM.
Por essas razões, votei vencido no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Apelo interposto pela Defesa Constituída para, reformando a Sentença recorrida, absolver a
civil TALITA ISCARICE NUNES DA SILVA do crime descrito no art. 240 do Código Penal
Militar, com fundamento no art. 439, alíneas “b” e "c", do Código de Processo Penal Militar.
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359540v4 e do código CRC 32e1eb3f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 22/3/2024, às 7:14:21
7000770-12.2022.7.00.0000
40001359540 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR